Tribunal: CARF
Processo: 13896.722315/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722315/2014-20
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.525 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrentes
SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA. (RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS: ADIR ASSAD, SANTA SÔNIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SANDRA MARIA
BRANCO MALAGO E SONIA MARIZA BRANCO)

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL, PRESSUPOSTO MATERIAL DE CABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se admite o recurso especial quando os acórdãos paradigmas colacionados
repousam as suas conclusões no exercício silogístico que pressupõe contexto
fático distinto daquele observado no acórdão recorrido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 124, I E 135, III. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE FATOS QUE TIPIFIQUEM AS HIPÓTESES LEGAIS
DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA.
A responsabilização tributária prevista pelo art. 135, III e a solidariedade
passiva preconizada pelo art. 124, I, ambos do CTN, pressupõem a
comprovação inequívoca de atos que conformem os seu núcleo típico, não se
contentando com presunções, indícios ou ilações desconectadas dos próprios
fatos geradores das obrigações constituídas por meio do ato de lançamento.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE
RECEITA. IMPOSSIBILIDADE
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra
circunstância ligada à ocorrência do fato gerador não pode ensejar a
qualificação da penalidade. O fato de a pessoa jurídica estar constituída em
nome de interpostas pessoas não altera qualquer característica atinente à
ocorrência do fato gerador, inclusive no que toca à identificação de
movimentação financeira incompatível com a renda, uma vez que as contas
bancárias em questão estavam todas em nome da pessoa jurídica autuada, não
se aplicando o disposto na Súmula CARF no 34, mas sim os enunciados das
Súmulas CARF no 14 e no 25.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722315/2014-20
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação à matéria “multa agravada”; (ii) por voto
de qualidade, conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação à matéria “multa
qualificada”, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (relator), Livia De Carli
Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo não
conhecimento; e (iii) por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Especial de Sandra Maria
Branco Malago, votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, acordam
em: (i) relativamente ao Recurso da Fazenda Nacional, na parte conhecida, por maioria de votos,
negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por dar-lhe provimento; votaram
pelas conclusões do voto do relator os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto; e (ii) relativamente ao recurso de Sandra Maria Branco Malago, por maioria de
votos, dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Guilherme Adolfo dos SantosMendes e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar-lhe provimento; votaram pelas
conclusões do relator os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu
Matosinho Machado. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa,
que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo do Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Cuida o feito de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Fazenda
Nacional e pelos devedores inquinados responsáveis Adir Assad, Santa Sônia Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Sandra Maria Branco Malago e Sonia Mariza Branco, em face do acórdão de
no 1301-002.751, de 21/02/2018.
Por meio desta decisão, a 1a Turma Ordinária da 1a Seção negou provimento aos
recursos de ofício e voluntários, este último dos coobrigados, e deu parcial provimento ao apelo
do contribuinte para afastar a qualificação e o agravamento da multa de ofício e, por conseguinte,
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

para reconhecer a decadência de parcela do crédito lançado. O predito acórdão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária e
não restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.
Incabível a exclusão de depósitos bancários que se alega serem provenientes de
transferências entre contas de mesma titularidade quando não comprovadas com
documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010

DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se
no prazo de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, exceto quando o
sujeito passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, ou quando ausente o
pagamento antecipado, hipóteses em que o prazo é contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE
RECEITA. IMPOSSIBILIDADE
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra
circunstância ligada à ocorrência do fato gerador não pode ensejar a qualificação da
penalidade. O fato de a pessoa jurídica estar constituída em nome de interpostas
pessoas não altera qualquer característica atinente à ocorrência do fato gerador,
inclusive no que toca à identificação de movimentação financeira incompatível com a
renda, uma vez que as contas bancárias em questão estavam todas em nome da pessoa
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

jurídica autuada, não se aplicando o disposto na Súmula CARF no 34, mas sim os
enunciados das Súmulas CARF no 14 e no 25.
MULTA AGRAVADA. REDUÇÃO.
Incabível a aplicação da multa de ofício majorada em 50%, quando não se
encontram materializados nos autos, de forma inequívoca, os pressupostos previstos
na legislação tributária para sua majoração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum
na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I,
do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto deelementos fáticos convergentes,
que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da
autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação
negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de
fato da autuada, bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu
quadro societário.
Para reduzir a extensão deste relato e objetivar a discussão, releva dizer que os
recursos especiais manejados por Adir Assad, Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda,
e Sonia Mariza Branco não foram admitidos. E, não tendo sido interposto agravo, tal decisão se
tornou definitiva.
A se considerar que a contribuinte, e uma outra responsável, não questionaram o
acórdão de piso, a querela, aqui, portanto, se resumirá ao exame das razões de insurgência
apresentadas pela D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e, ainda, aquelas propostas pela
coobrigada Sandra Branco Malago.
Em apertadíssima síntese, a situação dos autos revolve autuação fiscal em que se
busca a satisfação de crédito tributário relativo ao IRPJ e, reflexamente, à CSLL, PIS e COFINS,
apurado no curso do anos calendários de 2009 a 2010.
In casu, a contribuinte, Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda.
suportou ação fiscal em que se constatou a existência de depósitos bancários de origem
desconhecida (identificados a partir da emissão de RMF – Requisição de Movimentação
Financeira) quanto aos quais, a despeito de intimada, nada trouxe. Em verdade, foi acusado no
curso do procedimento investigativo, que esta empresa não existia de fato, mormente por não se
encontrar no endereço indicado, por não possuir funcionários e não dispor de capacidade
operacional para concretizar o seu objeto (não foram localizados e nem comprovados quaisquer
maquinários, ativos ou bens necessários à consecução de sua atividade fim).
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Por esta razão, foi noticiado nos autos, inclusive, o oferecimento de representação
para cancelamento da inscrição da Soterra no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, medida
acatada e concretizada.
Ao fim e ao cabo, o que se apontou é que a aludida empresa, da qual constava
como sócia administradora a recorrente, Sra. Sandra, dentre outros, seria uma “casca”, voltada,
exclusivamente, para gerar despesas para terceiras empresas mediante emissão, em valores
substanciais, de notas fiscais consideradas inidôneas (dada a inexistência de fato da aludida
empresa/contribuinte).
Tendo em conta tais fatos e, ainda, a circunstância da investigada não ter exibido
quaisquer livros comerciais e fiscais, e ante a sua insistente inação, considerou-se tipificada a
hipótese de presunção legal encartada no art. 42 da Lei 9.430/96 arbitrando-se, outrossim, o
lucro, na forma do art. 530, III, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo, então
vigente, Decreto 3.000/99.
Digno de nota, ação fiscal em testilha teve origem em processo criminal, iniciado
a partir da famigerada “CPMI do Cachoeira” e, ainda, na “Operação Saqueador”, cujos fatos,
dados e documentos ali coligidos foram, em parte, considerados pela D. Autoridade Fiscal, para
reforçar a conclusão quanto a inidoneidade das notas fiscais emitidas (houve, até mesmo,
circularização de informações junto aos tomadores de serviços da contribuinte a fim de atestar a
inocorrência dos negócios e ventos retratados nos preditos documentos fiscais). Tais elementos
foram sopesados, também, para justificar a imputação da responsabilidade solidária aos
coobrigados aqui tratados.
A D. Auditoria indiciou, ainda, que ao longo do período fiscalizado foram
declarados e pagos valores atinentes aos tributos lançados, em valores inferiores aos montantes
identificados nas contas bancárias examinadas.
Consoante se extrai do Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 1.002/1.085, e tal
qual já apontado alhures, a respectiva multa de ofício foi agravada, ante a já alardeada inação da
contribuinte, e qualificada. E, quanto a este último recrudescimento, a D. Autoridade fiscal o
justificou a partir dois fundamentos fáticos:
a) a empresa teria omitido parte substancial de suas receitas (nos valores de R$
28 milhões, em 2009, e R$ 18 milhões, em 2010), mantidas em contas
bancárias cuja origem não foi justificada (i.e., para a Fiscalização, o montante
relevante de receitas omitidas seria suficiente para justificar a qualificação em
exame); e
b) as pessoas físicas responsabilizadas, mormente, as Sras. Sandra e Sônia,
seriam sócias apenas de direito da contribuinte, funcionando, assim, como
“laranjas” do real administrador da contribuinte; nesta esteira, o emprego de
interpostas pessoas, ao ver da D. Auditoria, também tipificaria as hipóteses
prescritas pelos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Demais disso, e como já alertado, foi imputada a responsabilidade tributária à
diversas pessoas, dentre as quais, à Sra. Sandra. E quanto a ela, a justificativa, apresentada na
página 77 do TVF, resumida pelo próprio D. Agente Autuante, foi a seguinte:
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, CPF: 903.957.358-15, sócia
administradora da fiscalizada, pela prática de sonegação fiscal (por omissão de
receitas em declaração de informações fiscais à RFB e escrituração de livros
contábeis). Esta é uma prática que contraria a lei, e, conforme dispõem o inciso I do
artigo 124 e inciso III do artigo 135, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), enseja responsabilização pessoal ao agente.
Na página 66 e seguintes do TVF, há, ainda, a assertiva fiscal de que a Sra. Sandra
seria, efetivamente, interposta pessoa de Adir Assad, acrescendo-se, assim, à justificativa
transcrita anteriormente, também este fundamento para justificar a imputação de
responsabilidade à ela, com espeque nos dois preceptivos legais apontados no trecho supra.
Pois bem. Todos os interessados manejaram as suas defesas. E, particularmente
quanto à manifestação do contribuinte, a Delegacia da Receita de Julgamentos julgou-a
parcialmente procedente a fim de, apenas, desagravar a multa de ofício.
Já o acórdão recorrido, por sua vez, acolheu, ainda, parte adicional da pretensão,
como já destacado, para desqualificar a penalidade imposta e, por conseguinte, para reconhecer,
em parte, a decadência do crédito tributário em relação, contudo, tão só, ao IRPJ e a CSLL.
Neste ponto, a contribuinte, e um dos solidários, manejaram embargos declaração objetivando,
ao fim de contas, que fosse considerada a decadência também quanto a parcelas do crédito
relativo ao PIS e à COFINS o que, diga-se, foi acatado pelo colegiado a quo por meio do
acórdão de e-fls. 2.405/2.413.
Após a ciência acerca do acórdão de recursos voluntário e de ofício, a D. PGFN
interpôs o seu recurso especial, aventando ocorrer divergência quanto a duas matérias, a saber:
a) multa agravada, para o que foram trazidos os paradigmas de nos 106-13.502,
de 2003 e 9101-001,487, de 2012;
b) multa qualificada, quanto ao que foi colacionados os acórdãos de nos1103-
001.026, de 2014, e 103-23.495.
E, por meio de despacho de admissibilidade de e-fls. 2.041/2.054, a D.
Presidência da 3a Câmara desta 1a Seção, admitiu, sem ressalvas, o apelo fazendário.
Houve apresentação de contrarrazões por parte dos interessados.
Por sua vez, a devedora solidária, Sra. Sandra (conjuntamente com a Sra. Sônia),
antes mesmo da prolação do acórdão de embargos mencionado linhas acima, interpôs o seu
recurso especial aventando, no caso, a ausência de responsabilidade tributária com base nos
preceitos dos artigos 124, I e 135, III, do CTN. Em síntese, afirmou que, se ela foi considerada
mera “laranja” do Sr. Adir Assad, não disporia de poderes de gestão, nem tampouco, interesse
comum (a que alude o precitado art. 124, I).
Apontou, então, como paradigmas os acórdãos de nos 1401-002.140 e 1401-
002.206.
Tal qual já destacado, o recurso acima foi admitido, apenas, quanto a Sra. Sandra
e, ainda, assim, somente em relação ao segundo paradigma trazido o qual, diga-se, examinou os
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

mesmos fatos, empresas e infrações – conforme se vê do despacho de admissibilidade de e-fls.
2.461/2.480 (v. páginas 18 e 19 desta decisão).
Não houve, insista-se, interposição de recurso de agravo por quaisquer dos
interessados.
À e-fls. 2.507/2.520, a D. PGFN manejou as suas contrarrazões ao recurso
especial em que, sem se reportar ao cabimento do apelo, premeu pela manutenção do acórdão
recorrido.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
I.1
Dos requisitos formais (extrínsecos e objetivos).
De plano, observa-se que os recursos são tempestivos.
Também não se discute, aqui, o preenchimento dos demais pressupostos de
cabimento dos apelos. Ambos declinaram, de forma satisfatória, os dispositivos sobre os quais se
instaurou o litígio recursal, tendo, outrossim, apontado os pontos de incongruência havidos entre
o acórdão recorrido e os paradigmas.
Resta-nos, agora, verificar se, efetivamente, há, no caso vertente, dissídios
jurisprudenciais suficientes a atestar a admissibilidade dos apelos.
I.2
Do requisito intrínseco da da divergência. Premissas adotadas por este Relator.
O art. 67 do RICARF estabelece como requisito intrínseco do recurso especial, a
efetiva ocorrência de divergência interpretativa entre decisões de turmas deste Órgão Colegiado
acerca da “legislação tributária”. Mas, verdade seja dita, estivéssemos, de fato, diante de visões
antinômicas apenas quanto ao substrato legal, a exigência de paridade circunstancial seria, a toda
evidência, despicienda. Isto porque, e não se pode negar, a interpretação da prescrição pode ser
feita in abstrato, objetivando, todavia, apenas, compreender o sentido das expressões ali
empregadas.
Todavia, o Manual de Admissibilidade do REsp é substancialmente claro ao
predispor que a divergência a que a alude o predito art. 67 se estabelece quando as Turmas deste
CARF, “em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária”1. E ao assim se propor, o recurso especial de divergência não atinge apenas a
interpretação do texto legal mas, objetivamente, a própria construção da norma jurídica concreta.

1 Manual de Admissibilidade do Recurso Especial, Orientações Gerais para Formalização de Despachos, v. 3.1.
Brasília, dezembro 2018, p, 54, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acessado em 23 de junho de 2022.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Isto porque o procedimento de edificação da norma se dá, precisamente, pela aplicação das
prescrições normativas ao caso concreto, aplicação que, por sua vez, pressupõe o emprego das
“conexões axiológicas que são construídas (ou, no mínimo, coerentemente intensificadas) pelo
intérprete”2, e, ainda, a dialética jurídica (pela apresentação e contra-apresentação de argumentos
técnico-jurídicos).
Trazendo para esta seara, destarte, a clássica equação kelseniana, pensada para
viabilizar a construção da norma, tem-se que “se A, deve ser B”3. Se, entretanto, um dado
aplicador do direito, partindo das suas “conexões axiológicas” (preconceitos jurídicos que ele
coerentemente intensifica, nas palavras de Ávila), se socorre de uma leitura própria da prescrição
“A”, quando sobreposta às circunstâncias de fato, concluirá pela implementação da consequência
“B” de forma distinta daquele que considera “A” sob outras preconcepções. Objetivamente, uma
Turma pode considerar que se “A+”, deve ser “B”, ao passo que outro Colegiado poderá edificar
a norma, que compreende um mesmo conjunto fático (ou, quando menos similar), a partir da
equação clássica “se “A”, deve ser “B”. E é, precisamente aí, que se estabelece a divergência
interpretativa que desafia o remédio excepcional em testilha.
Daí a necessidade de:
a) a construção normativa se dar sobre uma mesma prescrição (substrato) legal
(ou legislativa, inclusive na acepção do art. 100 do Código Tributário
Nacional);
b) o exercício silogístico se implementar quanto a circunstâncias fáticas iguais
ou, quando menos, similares, ou, de outra sorte, estaremos potencialmente,
tratando de uma mesma prescrição normativa e cuja consequência se
implementa de forma distinta, apenas, por conta da aludida dissimilitude
fática;
c) as turmas responsáveis pela prolação da decisão que positiva a norma serem
distintas, dado que, em sendo o mesmo colegiado, não se poderá considerar
que estes aplicadores colijam “conexões axiológicas” distintas (ao menos em
tese).
Em razão da premissa descrita em “a”, os interessados devem deixar claro qual a
prescrição legislativa está sendo examinada; porque só há interpretação antinômica em relação a
um mesmo antecedente e consequente abstratamente previsto na lei. Daí porque, inclusive, não
se estabelecer a divergência em relação a decisões que se debruçam acerca de preceitos
legislativos que, não obstante tratarem de uma mesma matéria, sejam, cronologicamente,
distintos (os próprios contextos destas regras não serão os mesmos e o exercício silogístico
subsequente, necessariamente, se implementará de forma distinta – paradigmas anacrônicos,
como descrito pelo Manual de Admissibilidade4).

2 ÁVILA, Humberto. Toeria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios. 18a ed., São Paulo: Malheiros,
2018, p. 65.
3 Lembrando, aqui, que para Kelsen, esta equação ainda depende do ato do aplicador da lei, não se concretizando
automaticamente pela simplesmente implementação do fato hipotético "A" (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito,
versão condensada pelo próprio Autor.
4a ed., tradução de J. Cretellajr. e Agnes Cretella, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 47.
4 Op. cit. p. 57.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Outrossim, e ainda no que tange ao fundamento tratado em “a”, supra, a
proposição normativa tem que ter sido objeto de decisão, ainda que implícita, pelos acórdãos a
serem comparados. Sem o seu prequestionamento, não há positivação da norma e, ato contínuo,
não há, propriamente, matéria a ser comparada.
Noutro giro, o pressuposto declinado em “b” impõe a identidade fática e afasta a
possiblidade de se estabelecer a divergência quando a questão torna relevante a prova produzida
ou não produzida (os fatos devem estar postos, já que a equação Kelseniana, sempre, será
diferente para cada conjunto fático-probatório, independentemente da leitura que se faça acerca
das prescrições normativas). Aliás, este mesmo entendimento se encontra divisável no Manual
de Exame de Admissibilidade, citado alhures. Veja-se:
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada
qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
E, por fim, só se estabelece divergência quando a norma é edificada por
aplicadores distintos.
Esclareço, por oportuno, que as premissas agora postas são próprias deste Relator
e não representam, necessariamente, o entendimento do Colegiado acerca deste pressuposto de
cabimento. Se prestam, valem a insistência, apenas para nortear o exame a ser realizado por este
Conselheiro, não vinculando, em absoluto, os demais membros deste Colegiado que, por certo,
adotam, ou adotarão, outros critérios que não, e necessariamente, os até aqui expostos.
Assentadas, assim, as premissas a serem assumidas por este Relator, e somente
por ele, passo ao exame do cabimento do apelo ora analisado.
I.2.1
Do recurso especial manejado pela D. PGFN.
Em relação à primeira matéria tratada no apelo fazendário – agravamento da
multa -, o acórdão recorrido assentou as suas conclusões, primordialmente, nos preceitos da
Súmula/CARF de no 96, entendendo, assim, que a simples falta de entrega de livros e
documentos não justificaria a imposição mais gravosa aqui tratada.
Para se contrapor aos fundamentos da decisão a quo, a D. Procuradoria
colacionou dois paradigmas para sustentar a ocorrência de divergência jurisprudencial, sendo
eles, o de no 106-13.502, de 2003 e o acórdão de no 9101-001.487, de 2012.
O primeiro dos acórdãos comparados, diga-se, tratou de situação em que o
contribuinte não prestou esclarecimentos ou, quando o fez, não atendeu ao prazo concedido pela
Autoridade Administrativa. Em verdade, a singeleza pela qual este acórdão tratou do assunto,
mormente quanto a descrição dos fatos por ele qualificados, torna até difícil entender se o
contexto considerado ali seria, efetivamente, similar ao aqui tratado (lembrando que o acórdão
recorrido afirmou ter ocorrido atendimento às intimações, havendo, inclusive, explicações sobre
os motivos pelos quais os documentos solicitados não foram exibidos).
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Demais a mais, não houve, neste caso paradigmático, arbitramento (ou, quando
menos, nada foi dito sobre isso). E como o fundamento da decisão vergastada foi, não outro,
senão a própria Sumula 96, tal dessemelhante poderia, por certo, afastar qualquer possibilidade
de se identificar o dissídio. E, caso, na hipótese do acórdão comparado, ainda se observasse a
ocorrência de arbitramento, esta circunstância se afeiçoaria, em cada vírgula, à situação tratada
pelo aludido verbete.
Quanto a este paradigma, com a devida vênia à D. Presidência da 3a Câmara, não
se vê caracterizado o dissídio.
Já no que toca ao segundo decisum colacionado como prova da alegada
divergência, a priori, ter-se-ia uma identidade suficiente para se atestar a admissibilidade do
recurso. É que, como se vê, ali também se tratava de lançamento por omissão de receitas, na
forma do art. 42 da Lei 9.430/96, tendo ocorrido o arbitramento, precisamente, pela falta de
atendimento, pelo contribuinte, às intimações lá realizadas.
Mais uma vez, todavia, no acórdão comparado não houve atendimento às
intimações lavradas pela Autoridade Fiscal, situação um tanto quanto distinta da observada no
caso dos autos já que, aqui, vale a insistência, a contribuinte, ainda que por intermédio de
terceiro, trouxe as explicações que justificaram a falta de exibição dos livros e documentos que,
ao fim e ao cabo, justificaram o próprio arbitramento. Ainda que sutil, esta dissimilitude
contribuiu, razoavelmente, para a edificação de normas concretas e individuais de forma distinta:
a) para o aresto recorrido, se “A”, isto é, se atendidas as intimações, mesmo sem
se trazer os documentos solicitados, isto, per se, não justifica o agravamento>
ou seja, atendidas as intimações não deve ser “B”, i.e., não se deve agravar a
multa, consoante entendimento pacificado pela Sumula 96;
b) já para o acórdão paradigma, não havendo qualquer atendimento às intimações
(se “A), inclusive com a advertência do risco de aplicação da majoração em
exame, deve ser “B” - impõe-se o aludido agravamento.
Tal como proposta a equação Kelseniana acima, não se pode afirmar, com
qualquer grau de certeza, que os dois colegiados divergiriam quanto a intelecção da própria
norma considerada, tendo em conta as, insista-se, sutis diferenças entre os caso concretos.
Quanto a este tema, portanto, o recurso fazendário não deve ser admitido.
Por sua vez, no que pertine ao segundo tema abordado pelo apelo manejado pela
D. PGFN, a Turma a quo se posicionou pela desqualificação da multa de ofício, de início, por
conta dos enunciados das Súmulas 14 e 25, dado que o recrudescimento da penalidade teria sido
justificado a partir da própria presunção legal encartada no art. 42 da Lei 9.430/96.
Mas, mais que isso, o aludido Colegiado até entendeu ter ocorrido condutas
fraudulentas, consistentes no uso de empresa de fachada e de interpostas pessoas; mas cravou
que tais situações representariam, a despeito do que diz a Súmula/CARF 34, um atentado à
própria satisfação do crédito já constituído, não se prestando para evidenciar uma tentativa de
ocultação do fato gerador em si (notadamente porque, ao ver do D. Relator, a citada interposição
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

não teria relação direta com o tipo infracionário – omissão de receita por depósitos de origem
não comprovada).
Como destacado no relatório que precede este voto, a Fazenda Nacional
apresentou dois paradigmas que, sob sua visão, teriam adotado posicionamentos opostos ao
manifestado pelo acórdão recorrido.
Em relação à primeira das decisões comparadas, salta aos olhos, a partir da
própria ementa, a absoluta disparidade entre as circunstâncias lá consideradas e aquelas
verificadas no aresto combatido. Isto porque, no acórdão de no 1103-001.026, o motivo
determinante para a qualificação da multa foi, de fato, a interposição de pessoas, mas, numa
realidade, inclusive jurídica, totalmente dispare, já que esta conduta específica (uso de laranjas),
tinha por escopo a manutenção da contribuinte no regime do SIMPLES. E isto, diga-se, serviu ao
Colegiado até mesmo para afastar, explicitamente, a aplicação do verbete da Súmula 14.
Em adição a isto, a Turma responsável pela prolação do predito decisum
paradigmático considerou, ainda, outro fato não observado no aresto recorrido, já que, lá,
constatou-se que a conta bancária investigada – e que deu azo à aplicação dos preceitos do art.
42 da Lei 9.430/96 – era compartilhada por diversas pessoas jurídicas, algo suficiente para atrair,
ao revés do ocorrido na decisão a quo, o entendimento plasmado no enunciado da Súmula/CARF
de no 34 (explicitamente afastada pelo Relator do acórdão vergastado precisamente pela não
ocorrência desta situação específica no caso em exame).
De seu turno, o paradigma de número 103-23.495, assentou o entendimento
quanto a manutenção da qualificação pretendida tão só na reiteração da omissão de receitas,
asseverando, até, que esta circunstância envidaria, de forma automática, as condições
preconizadas pela Lei 4.502/64. Mas, vejam bem, ainda que o Relator da decisão proferida pela
instância anterior tenha até se reportado à questão da prática reiterada, o fez an passant e num
claro obter dictum. Isto porque, esta circunstância não foi, em momento algum, alardeada pela
própria Fiscalização, ao longo de seu TVF, que, vale a insistência, calcou as suas conclusões, tão
só, nos dois fundamentos já alardeados:
a) a omissão de receita per se, sem qualquer adjetivo adicional para lhe
qualificar;
b) a interposição de pessoas.
E para que não haja dúvidas acerca da minha assertiva, acima exposta, transcrevo,
abaixo, trecho do relatório fiscal em que tais fundamentos são expostos:
9.3.5. Demonstrou-se ao longo dos autos e pelos recortes legais, acima em
destaque, que a fiscalizada cometeu, em tese, crime contra a ordem tributária,
incorrendo na prática de sonegação fiscal ao omitir da apuração anual da tributação
para o IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e reflexos, um valor total de R$
28.710.536,20 (vinte e oito milhões setecentos e dez mil quinhentos e trinta e seis
reais e vinte centavos), no ano calendário de 2009, e R$ 18.340.276,62 (dezoito
milhões trezentos e quarenta mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e dois
centavos), no ano calendário de 2010, com a intenção dolosa de sonegar parte
significativa das receitas auferidas, e com isto efetuar recolhimentos a menor.
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

[...]
9.3.8. Outra linha adotada pela fiscalizada foi a utilização de “laranjas” ou
“testas de ferro” como já amplamente conhecido no jargão popular, que se tratam de
interpostas pessoas do verdadeiro sócio da sociedade. É a situação em que a identidade
do real sujeito passivo ou do seu responsável é encoberta pela figura de terceiro(s), de
forma a prejudicar os interesses da Fazenda Pública, quando da realização financeira
do crédito tributário devido, caracterizando-se portanto numa interposição fraudulenta
(paginas 36 e 37 do TVF).
Notem, particularmente quanto a omissão, propriamente, que o fator determinante
considerado pela predita Autoridade Fiscal foi a relevância do valor omitido e não a reiteração da
omissão. Daí a minha conclusão de que a menção à “prática reiterada” contida no acórdão
recorrido ter se dado, apenas, como um reforço de argumento e não como fundamento autônomo.
Todas as decisões comparadas partem de premissas de fato distintas para erigir a
norma concreta e individual e, nesta esteira, não podem se consideradas como contrapostas. O
dissídio, mais uma vez, não se implementou, sendo, pois, de ser reconhecer a inadmissibilidade
do recurso da Fazenda também quanto a este segundo tema.
I.2.2
Do recurso especial a contribuinte.
O contribuinte se insurge, de certa forma, genericamente, quanto a sua
responsabilização envidada com base nos preceitos dos arts. 124, I, e 135, III, ambos do CTN. E
sobre isso, as razões apresentadas pela DRJ foram integralmente encampadas pela decisão a quo.
E, ao assim o fazer, sustentou de forma resumida, que:
a) com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, havendo
comprovação de que o acusado detinha poderes de administração, a
individualização da conduta se torna despicienda;
b) tendo sido comprovada a fraude, impôs-se, assim, a responsabilização com
espeque nos preceitos do art. 135, III (conclusão extraída da página 69 do
acórdão recorrido);
c) a solidária, Sandra, tinha “interesse jurídico a que se refere o art. 124, I, do
CTN, pois” tinha “conhecimento dos fatos” e participou “da realização da
situação que constituiu o fato gerador” (página 68 do decisum em apreço).
Tal qual já destacado, o paradigma trazido e admitido pela D. Presidência da 3a
Câmara abordou a mesma operação, as mesmas pessoas e, por certo, a mesma infração aqui
discutida. E isto, para este Relator, já seria mais que suficiente para demonstrar a divergência
dado que, sobre uma mesma pessoa, e um mesmo conjunto de fatos, alcançou-se uma posição
diametralmente oposta.
Mas poder-se-ia cogitar que as decisões teriam adotado premissas de fatos
distintas, por conta das provas coligidas aos respectivos autos. Entretanto, a simples comparação
entre a consideração descrita em “a”, acima, com os fundamentos adotados pelo paradigma para
afastar a responsabilidade da Sra Sandra, deixa extreme de dúvidas que a discussão, aqui, é
eminentemente jurídica...
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Com efeito, para o recorrido, a prova da individualização da conduta é irrelevante,
quando estamos diante de sócio administrador, havendo, igualmente, a possibilidade de
responsabilização, desta feita com base no art. 124, I, quando ficar evidenciada a sua simples
participação no evento tido e havido como fraudulento.
Já para o acórdão comparado, a individualização da conduta é premente e ínsita à
tipificação do antecedente da norma encartada no art. 135, III, sendo, igualmente essencial, já
para o fins do art. 124, I, a comprovação do efetivo proveito econômico ao sujeito inquinado
responsável.
Vejam que não houve uma análise conflitante de provas; o que houve foi uma
qualificação jurídica dos fatos a luz dos dois preceitos supra referidos. Foi, tão só, a qualificação
destes fatos, a luz das regras legais pertinentes, que se deu de forma divergente,
Assim, e sem maiores digressões, o dissídio, aqui, está suficientemente
demonstrado, impondo-se o conhecimento do recurso quanto a este tema.
II
DO MÉRITO.
II.1
Do recurso da Fazenda. Da qualificação da multa.
Peço vênia para, mais uma vez, me voltar para o TVF a fim de expor as razões
consideradas pela D. Fiscalização para aplicar a penalidade majorada no caso vertente e já
transcritas no tópico I.2.2 deste voto. Como se vê dali, para a fiscalização
a) a simples omissão de receita, ainda que em valores substanciais, evidenciaria
o intuito, considerado doloso, de ocultar as características do fato gerador e,
assim, afastar o conhecimento, pela Administração, de sua concretização;
b) outrossim, o emprego de interpostas pessoas teria prejudicado “os interesses
da Fazenda Pública, quando da realização financeira do crédito tributário
devido”.
Quanto ao motivo apontado em “a”, tem-se, como apropriadamente considerado
pela decisão recorrida, a incidência clara e intergiversável do entendimento sedimentado nas
Súmulas/CARF dde no 14 e 25:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Roma locuta quaestio finita!
A par de todo o estratagema desvelado na investigação parlamentar e,
posteriormente, criminal, no caso dos autos o que seu viu foi a implementação de uma presunção
legal de omissão de receitas quanto ao quê, não apresentados documentos hábeis e idôneos, se vê
concretizada a sua consequência jurídica, nada mais. Sustentar, assim, que os valores
identificados em contas bancárias eram substanciais nada acresce à discussão porque, assim, o
que se verá é, tão só, a omissão tratada pelo art. 42 da já citada Lei 9.430/96. Nesta esteira,
afirmar que os valores eram relevantes para sustentar a existência de uma conduta fraudulenta e
dolosa a partir de uma presunção legal, é presumir, novamente, a tipificação da situação
preconizada pelo § 1o do art. 44 do aludido diploma.
Trata-se de presunção sobre presunção, em contexto em que tal procedimento não
é autorizado pela lei.
Com base em tal fundamento, portanto, a qualificação não procede, como alertado
pela Turma a quo.
Em relação ao segundo fundamento, adoto, sem ressalvas, o entendimento
externado pelo D. Relator do acórdão recorrido, exclusivamente, frise-se, no trecho a seguir
transcrito:
Veja-se que o fato de a empresa estar em nome de terceiros em nada dificultou a
seleção da pessoa jurídica para procedimento fiscal, ou seja, não impediu, dificultou
ou retardou tanto o conhecimento da ocorrência do fato gerador por parte da
autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria ocorrência do fato gerador (fraude),
uma vez que as contas bancárias a partir das quais se apurou a omissão de receita
estavam em nome da própria pessoa jurídica autuada.
E, destaque-se, foi com base nesta premissa que o acórdão recorrido afastou, até
mesmo, a aplicação do enunciado da Sunula/CARF 34, porque as contas bancárias foram
utilizadas, tão só, pela empresa, e não pela pessoa inquinada solidária.
Mais uma vez, aqui, não merece reparos a decisão ora combatida, sendo de se
negar provimento ao apelo manejado pela D. PGFN.
II.2
Do recurso da Sra. Sandra, apontada como responsável tributário.
De plano, e quanto a imposição da predita “responsabilidade” com base no art.
124, I, dadas as premissas jurídicas adotadas por este Relator (e não compartilhadas pela maioria
de meus pares), esta já seria afastada.
Como venho, insistentemente defendendo, inclusive em obra de minha autoria5
não entendo, nem mesmo, que este preceptivo trate de hipótese de “responsabilidade tributária”,
abarcando, isto sim, o caso de solidariedade passiva tributária (responsabilidade solidária e
solidariedade passiva não são expressões sinonímicas). Objetivamente, as hipóteses de
imputação da solidariedade são bem mais restritas que aquelas admitidas pelo Agente Autuante e

5 FONSECA, Gustavo Guimarães da Fonseca. Da Solidadriedade Passiva Tributária do art. 124, I, do CTN e as suas
Interpretações Antinômicas. Única Edição. Belo Horizonte: Dialéitca, 2021.
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

isto, como já dito, seria suficiente para dirigir este voto ao provimento integral do apelo em
exame.
Realmente, ainda que se considere a estória relatada no TVF, e a premissa de que
a Soterra seria, efetivamente, uma empresa fictícia, pergunta-se: qual ou quais fatos seriam
imputáveis à Sra. Sandra a fim de caracterizar o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador das exações cobradas neste processo? A par de contribuir com o seu nome para o quadro
societário da empresa, qual outra conduta seria considerada para evidenciar a materialização do
elemento nuclear da regra encartada no art. 124, I?
O TVF, como exposto, se limita a afirmar que a recorrente tinha conhecimento
dos fatos e foi empregada como interposta pessoa do Sr. Adir Assad. Mas, de que forma, ela
contribuiu para a implementação do ato infracionário “omissão de receitas decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada”?
Vejam, inclusive, que o paradigma admitido afirma que, em momento algum foi
demonstrado sequer o proveito econômico percebido pela insurgente (algo que seria até
irrelevante para este Conselheiro), restando não demonstrado, assim, o aludido interesse comum,
mormente quando consideradas, v.g., as premissas adotadas pelo famigerado, e criticado, Parecer
Normativo de no 4/18, do qual se extrai a seguinte consideração:
Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do
art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato
jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem a
comrpovaçaõ do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a
ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser
indício da ocorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito6.
Insista-se e repise-se: não concordo, em absoluto, com quaisquer das
considerações e conclusões contidas no precitado PN 04/2018. Mas em sendo ele o ato
normativo que representa, atualmente, o entendimento da Receita acerca do preceptivo em
testilha, o que se vê é que, mesmo segundo as suas preconcepções, não se identifica no caso
qualquer elemento que possa, de longe, caracterizar o interesse comum (econômico ou jurídico)
da recorrente quanto ao fato gerador dos tributos lançados e tratados neste processo. Isto porque:
a) a conduta apontada e acusada, como admitido pelo próprio Relator da decisão
de piso, não guardou qualquer relação para com o ato tido e havido como
infracionário (pelo que, inclusive, propôs o afastamento da multa qualificada);
e
b) do ponto de vista econômico, não foi, sequer, tangenciado qualquer fato que
indicie o proveito por parte da Sra. Sandra quanto ao esquema engendrado,
tendo ela, insista-se, tão só, figurado como sócia de direito da empresa
autuada.

6 BRASIL. Ministério da Fazenda. Parecer Cosit de no 4, de 10 de dezembro de 2018. Disponível em
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97210&visao=anotado,
acessado
em
22/09/2022, p. 9.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Enfim, o único vinculo apontado pela D. Fiscalização e pelo próprio acórdão
recorrido, havido pela interessada, ora recorrente, no contexto da investigação realizada foi a sua
presença, mesmo que apenas formalmente, no quadro societário da autuada, nada mais.
E isto, vejam bem, me leva a considerar a inocorrência da responsabilidade
também a luz do art. 135, III, do CTN. Isto porque, ainda que se possa conceber a
desnecessidade de individualização da conduta do administrador, quanto a fatos considerados
fraudulentos, é inegável que, como sustentado pela insurgente, tanto o TVF, como a decisão a
quo, afirmaram, com todas as letras, que o real responsável pela empresa era o Sr. Adir Assad e
não a insurgente. Era ele quem dispunha de poderes de gestão e ele, e somente ele, engendrou o
esquema considerado como criminoso e atentatório ao sistema jurídico tributário.
Mas, mais que isso, vale frisar novamente que a D. Auditoria Fiscal
explicitamente afirmou que interposição da Sra. Sandra tinha como objetivo “prejudicar os
interesses da Fazenda Pública, quando da realização financeira do crédito tributário devido”.
Ou seja, o papel desempenhado pela recorrente em nada contribuiu para o surgimento da
obrigação tributária (ou mesmo para sua ocultação), tendo, isto sim, se prestado a,
exclusivamente, “blindar” (expressão empregada pela Fiscalização) o Sr. Adir Assadi e garantir
que ele não respondesse pelos crimes identificados pelas autoridades competentes e, apenas num
segundo plano, por eventuais créditos tributários.
Em outras palavras, a interposição em questão operou o seus efeitos após o
surgimento da obrigação tributária e, mais ainda, não em prejuízo da pessoa jurídica mas,
apenas, do Fisco, e insista-se, em relação à satisfação do crédito tributário já constituído (sem me
imiscuir, aqui, na discussão sobre a natureza jurídica do ato de lançamento – se constitutivo ou
declaratório ou, até, comportando estas duas características).
Vejam que este contexto poderia justificar, quiçá, a responsabilidade da
interessada com base nos preceitos do art. 137, I, mas, jamais, com espeque no aludido art. 135,
III, ambos do CTN.
Dito desta forma, o recurso interposto pela Sra. Sandra merece provimento para,
precisamente, afastar a sua responsabilização.
III
CONCLUSÕES.
A luz do exposto, voto por:
a) NÃO CONHECER do recurso interposto pela D. PGFN. Como fiquei vencido, em parte,
no conhecimento, na parte conhecida (multa qualificada) voto por lhe NEGAR
PROVIMENTO;

b) por CONHECER do apelo manejado por Sandra Branco Malago e, no mérito, por lhe
DAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Gustavo Guimarães da Fonseca

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso especial da PGFN acerca da qualificação da penalidade.
Já foram submetidos a este Colegiado recursos especiais contra outros dois
acórdãos proferidos na mesma sessão de julgamento do recorrido, Acórdão no 1301-002.751.
No Acórdão no 9101-005.9247, que teve em conta os recursos especiais
interpostos contra o Acórdão no 1301-002.750, esta Conselheira foi designada redatora do voto
vencedor em favor do conhecimento do recurso especial da PGFN, limitado à qualificação da
penalidade, em face do paradigma no 1401-002.296, rejeitando-se o paradigma no 103-23.495,
embora por um fundamento equivocado, posteriormente esclarecido. Naqueles autos, a
Contribuinte Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda e os responsáveis Adir Assad,
Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sibely Coelho e Sonia Mariza Branco,
suscitaram dissídio jurisprudencial em relação aos temas “nulidade do acórdão - omissão acerca
de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado a Turma (Contribuinte)”; “erro na
identificação do sujeito passivo e nulidade do acórdão - Não enfrentamento das questões
relativas à responsabilidade solidária de Santa Sonia (Adir Assad e Santa Sônia
Empreendimentos Imobiliários Ltda.) e responsabilidade tributária das interpostas pessoas
(Sibely Coelho e Sonia Mariza Branco), mas somente a primeira matéria teve seguimento, em
agravo, com base no paradigma no 2401-006.870, seguindo-se a negativa de conhecimento por
todos deste Colegiado.
No Acórdão no 9101-006.1168, que teve em conta recursos especiais interpostos
contra o Acórdão no 1301-002.749, esta Conselheira foi designada redatora do voto vencedor: 1)

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício) e decidiram, por unanimidade de
votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, em relação ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, por voto de qualidade, em conhecer do Recurso Especial, vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader
Quintella (relator), Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Alexandre Evaristo Pinto que
votaram pelo não conhecimento. Votou pelas conclusões do voto vencido o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e
decidiram conhecer parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação às matérias “multa
qualificada” e “decadência”, nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, conhecer da matéria “multa
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

em favor do conhecimento do recurso especial da PGFN quanto à decadência (como decorrência
da apreciação da multa qualificada), e 2) contra o conhecimento no que tange à multa agravada
(paradigmas no 9101-001.487 e 1101-001.226, este último admitido pela relatora Conselheira
Lívia De Carli Germano, acompanhada pelos Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo
Guimarães Fonseca). Este Colegiado também acordou, por unanimidade, em: 1) conhecer do
recurso especial da PGFN acerca da qualificação da penalidade (paradigmas no 1401-002.206 e
103-23.495, este rejeitado pela relatora Conselheira Lívia De Carli Germano e pelos
Conselheiros Gustavo Guimarães Fonseca e Alexandre Evaristo Pinto, além dos Conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli e Luiz Tadeu Matosinho Machado que não conheciam da
matéria); 2) conhecer dos recursos especiais de Soiany Coelho e Sibely Coelho (paradigma no
1401-002.206, sendo o paradigma no 1402-002.140 afastado em exame de admissibilidade); e 3)
negar conhecimento ao recurso especial de Sônia Mariza Branco (que também tivera seguimento
com base, apenas, no paradigma no 1401-002.206). Os recursos especiais de Rock Star
Marketing, Promoções e Eventos Ltda (lá Contribuinte), Adir Assad e Santa Sônia
Empreendimentos Imobiliários Ltda não tiveram seguimento em exame de admissibilidade.
No presente caso, o recurso especial da PGFN teve seguimento quanto ao
agravamento da penalidade, com base nos paradigmas no 106-13.502 e 9101-001.487, e a
discussão acerca da qualificação da penalidade foi admitida com base nos paradigmas no 1103-
001.026 e 103-23.495.
Os três acórdãos confrontados – 1301-002.749, 1301-002.750 e 1301-002.751 -,
todos de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, apresentam os mesmos
fundamentos para as duas matérias, refletidos em suas ementas de mesma redação:
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE
RECEITA. IMPOSSIBILIDADE
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra circunstância ligada
à ocorrência do fato gerador não pode ensejar a qualificação da penalidade. O fato de a
pessoa jurídica estar constituída em nome de interpostas pessoas não altera qualquer
característica atinente à ocorrência do fato gerador, inclusive no que toca à identificação
de movimentação financeira incompatível com a renda, uma vez que as contas bancárias
em questão estavam todas em nome da pessoa jurídica autuada, não se aplicando o
disposto na Súmula CARF no 34, mas sim os enunciados das Súmulas CARF no 14 e no
25.
MULTA AGRAVADA. REDUÇÃO.
Incabível a aplicação da multa de ofício majorada em 50%, quando não se encontram
materializados nos autos, de forma inequívoca, os pressupostos previstos na legislação
tributária para sua majoração.

qualificada”, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Luiz Tadeu Matosinho Machado que
votaram pelo não conhecimento; votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob; (ii) por voto de qualidade, conhecer da matéria “decadência”, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo
Guimarães da Fonseca que votaram pelo não conhecimento; (iii) por maioria de votos, não conhecer da matéria
“multa agravada”, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo
Guimarães da Fonseca que votaram pelo conhecimento. Em relação ao Recurso Especial dos Coobrigados,
acordaramm em, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de Soiany Coelho e Sibely Coelho e não
conhecer do recurso de Sônia Mariza Branco.

Fl. 2541
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Com respeito à qualificação da penalidade, nestes autos o recurso especial da
PGFN teve seguimento com base nos paradigmas no 1103-001.026 e 103-23.495, e o I. Relator
rejeita ambos, negando conhecimento ao recurso especial. Nos precedentes anteriores a matéria
foi conhecida com base nos paradigmas no 1401-002.206 e 103-23.495, sendo que este último foi
rejeitado por esta Conselheira no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.924, mas sob
fundamentos assim retificados no voto declarado no Acórdão no 9101-006.116:
O recurso especial da PGFN teve seguimento, também, em relação à qualificação da
penalidade, esta em face dos paradigmas no 1401-002.206 e 103-23.495.
As responsáveis tributárias Soiany Coelho, Sibely Coelho e Sonia Mariza Branco
contestaram a admissibilidade do recurso fazendário. A Contribuinte, embora intimada
(e-fl. 1989 e 2025), assim como a responsável Fours Empreendimentos Imobiliários
Ltda (e-fl. 2015 e 2034), não apresentaram contrarrazões. Já os responsáveis Adir Assad
e Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários apenas questionaram o mérito do recurso.
As responsáveis apontam que a expressividade dos valores omitidos e a suposta
reiteração da conduta não foram valorados pelas instâncias precedentes, deixando de
ser considerado pela autuação e para o afastamento da qualificação da penalidade, de
modo que os temas careceriam de prequestionamento. Ainda, a inocorrência de dolo
por parte da empresa autuada por se basear a autuação em presunção legal não foi
objeto de demonstração de divergência jurisprudencial. Destacam, por fim, que em
paradigma apresentado pela PGFN as contas bancárias estavam em nome de interposta
pessoa, o que não se verificou no presente caso.
Como bem observa a I. Relatora, a qualificação da penalidade está sendo debatida
nestes autos apenas em relação à presunção de omissão de receitas de depósitos
bancários. No que se refere ao fato de o acórdão recorrido se fundamentar nas Súmulas
CARF no 14 e 25, esta Conselheira já se manifestou contrariamente a este aspecto
obstaculizar o conhecimento do recurso especial, consoante voto vencedor expresso no
Acórdão no 9101-005.366:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso especial. A maioria do Colegiado concluiu que, apesar de o acórdão
recorrido estar fundamentado em Súmula do CARF, na hipótese específica dos
autos não é necessário que a divergência jurisprudencial se paute em paradigma
que expressamente afaste a aplicação do entendimento sumulado em
circunstância semelhantes.
Isto porque, como se vê no voto condutor do acórdão, a aplicação do
entendimento sumulado ao presente caso não se deu de forma direta, e demandou
a análise das circunstâncias do caso concreto para qualificá-las e, só então,
confrontá-las com as súmulas, dada a vagueza das expressões adotadas em seus
enunciados:
[...]
Claro está, no exposto, que desde a decisão de 1a instância há debate acerca da
aplicabilidade da Súmula CARF no 25 ao caso, lá concluindo-se por sua
inaplicabilidade. E, no julgamento do recurso voluntário, necessário se fez
analisar os contornos de cada infração imputada ao sujeito passivo para, com
base nestas referências, aferir se foi a simples apuração de omissão de receita ou
a presunção legal de omissão de receitas que, por si só, ensejou a qualificação da
penalidade. Ao final desta análise, as Súmulas CARF no 14 e 25 são apenas
citadas em reforço ao entendimento de que parte das condutas referidas não
caracterizam o intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64,
exigido no art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação original, para
qualificação da penalidade. Evidente, portanto, que se o voto condutor do
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

acórdão recorrido não mencionasse referidas súmulas, a decisão seria exatamente
a mesma.
De seu lado, a PGFN logra demonstrar o dissídio jurisprudencial precisamente
naquele ponto antecedente da argumentação, indicando paradigma que, diante
de conduta semelhante, afirmou caracterizado o intuito de fraude e manteve a
qualificação da penalidade. Daí a dispensa de argumentação específica quanto à
inaplicabilidade do entendimento sumulado para superação da vedação expressa
no art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.
Em outras palavras, o recurso especial interposto pela PGFN não se presta a
questionar o entendimento sumulado, mas sim a afirmar que as consequências
nele também expressas não se verificam porque ausentes os pressupostos por
ele também demandados, do que decorre, necessariamente, sua inaplicabilidade,
ainda que ausente argumentação específica neste sentido.
Reforça a posição em favor do conhecimento o fato de o paradigma admitido
(Acórdão no 1201-001.256) ter sido editado depois do entendimento sumulado e
não trazer qualquer referência neste sentido, a indicar a inexistência de qualquer
dúvida quanto à sua inaplicabilidade, mormente porque editado na vigência do
RICARF/2015, quando já assente a obrigatoriedade de aplicação das Súmulas
CARF e consolidadas as consequências fixadas para sua inobservância. Neste
contexto, é válido presumir que o paradigma entendia inaplicáveis as Súmulas
CARF no 14 e 25.
Destaque-se, por fim, os fundamentos do despacho de admissibilidade que, em
atenção a este aspecto, mas sob sua visão reflexa no art. 67, §12 do Anexo II do
RICARF, assim decidiu:
Em relação ao primeiro paradigma, verifica-se que contraria a Súmula
CARF no 25, a qual enuncia que "a presunção legal de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64".
Isso porque, ao analisar a imposição de multa qualificada em lançamento
escorado em presunção legal de omissão de receitas decorrente da
constatação de depósitos bancários de origem não comprovada, no
excerto reproduzido pela Recorrente e abaixo transcrito, o voto condutor
não faz qualquer alusão à "comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64" cuja necessidade é afirmada a súmula.
Nada refere, por exemplo, acerca da reiteração da omissão como
indicativo do intuito de fraude, como faz o acórdão recorrido. E, nessa
condição, contraria a Súmula CARF no 25. Confira-se:
Quanto ao lançamento da multa de oficio de 150%, esta se refere
aos lançamentos de omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários não contabilizados de origem não comprovada e à
acusação de omissão de demais receitas.
Sobre a infração de omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários não contabilizados registrou a fiscalização que as contas
bancárias 7.876.725 e 007.367.000, mantidas junto ao Banestes e
ao Banco Santos Neves, respectivamente, não foram contabilizadas
em sua escrita comercial; quanto ao lançamento relativo a omissão
de receitas não enquadradas no conceito de receita bruta, se
relacionam com cheques da empresa Somarco e TED da empresa
Sandri, cujos valores foram depositados em conta bancária, cujos
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

registros também não foram contabilizados. Entendo que está
caracterizado o evidente intuito de fraude de que trata o art. 44, II,
da Lei 9.430/96, estando presentes os pressupostos legais para
imposição da multa qualificada.
Ainda que a súmula em questão tenha sido aprovada posteriormente ao
julgamento de que se originou o acórdão paradigma (o julgamento se deu
em 01/10/2009, ao passo que a súmula foi aprovada em 08/12/2009), ele
não serve como paradigma, a teor do § 12, inciso II, do art. 67 do Anexo
II do RICARF, que estatui que:
Art. 67 (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
Já no que se refere ao segundo paradigma, tem-se que, da contraposição
dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Isso porque, diferentemente do caso anterior, o voto condutor do acórdão
é claro ao situar na reiteração da omissão de receitas e na expressividade
das receitas omitidas o fator indicativo do dolo que legitima a imposição
de multa qualificada em lançamento escorado na presunção legal de
omissão de receitas decorrente da constatação de depósitos bancários de
origem não comprovada. Veja-se, além da ementa antes transcrita o
trecho do voto condutor a seguir:
Por consequência lógica, portanto, a multa qualificada de 150%
deverá ser mantida, respaldada pela mesma fundamentação
explanada no acórdão recorrido. Fica caracterizada a ocorrência
de dolo, legitimando a imposição de multa qualificada, uma vez
constatada a omissão reiterada de receitas, apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, e em montante
muito superior às receitas espontaneamente declaradas.
Ora a conduta é dolosa partindo-se do pressuposto de que, além
do recorrente omitir as receitas reiteradamente, ao ser intimado
para comprovar tais condutas, não o fez. Se estivesse dotado de
boa-fé em suas condutas, não teria motivo para não prestar
esclarecimentos.
Nesse quadrante, diverge do acórdão recorrido, que rechaçou a reiteração
como fator a justificar a qualificação da multa na parte da autuação em
que a receita omitida foi presumida em razão de depósitos bancários de
origem não comprovada, como se vê no trecho a seguir (sublinhou-se):
No presente caso, é certo que a contribuinte não contabilizou
integralmente sua movimentação financeira, assim como a
presunção de omissão de receitas se verificou em todos os períodos
fiscalizados. Todavia, para se afirmar que os depósitos bancários
correspondem a receitas da atividade é necessário que a
Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o
creditamento bancário a título de cobrança ou desconto, ou
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

indícios outros que vinculem os depósitos bancários a clientes da
contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao
deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do
procedimento fiscal, tinha a intenção de não recolher os tributos
decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente tributáveis. A
presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda
que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar,
porém a reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas
não é suficiente para qualificação da penalidade, pois não permite
concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para
impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que por indícios esta
intenção deve estar, ao menos, presumida, de modo que a
reiteração de sua ocorrência conduza à caracterização do intuito de
fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o
art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação original. Se a
presunção de omissão de receitas não está associada a outros
elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte
sentido:
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada em relação ao
segundo paradigma.
Assim, sendo inaplicável a vedação do art. 67, §3o do Anexo II do RICARF, e
evidenciada a similitude fática entre os acórdãos comparados, que concluíram de
forma divergente acerca do art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação
original, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO. (destaques do
original)
Sob esta ótica, portanto, seria possível admitir recurso especial pautado em paradigma
que, em circunstâncias fáticas semelhantes ao recorrido, decide de forma diversa
acerca do mesmo dispositivo legal, sem articular fundamentação para expressamente
deixar aplicar o entendimento sumulado e afastado no acórdão recorrido, mormente se
o enunciado da súmula em questão apresenta expressões genéricas e sua aplicação, no
recorrido, demandou análise e qualificação da conduta do sujeito passivo, em
antecedente que evidencia o dissenso em relação à orientação decisória do paradigma
indicado, nos termos da ementa de referido julgado.
Antes de passar aos paradigmas, releva notar que a reiteração é argumento enfrentado e
afastado como motivador da qualificação da penalidade, conforme assim consignado no
voto condutor do acórdão recorrido:
A respeito da pretensa prática reiterada justificar a exasperação da penalidade,
saliento que de nenhuma maneira alterou-se o panorama inicial: o lançamento
continuou a estar embasado em mera presunção legal.
Já a significância dos valores omitidos está referida no relatório do acórdão recorrido,
ao consignar que foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%), tendo em vista a
constatação de sonegação fiscal caracterizada pela omissão de vultosas quantias de
receita auferida nos anos-calendário de 2009 e 2010. Mais à frente, já no voto condutor
do recorrido, ao afastar o argumento de ilegitimidade passiva da autuada, foi adotada a
seguinte referência da decisão de 1a instância:
Tal argumento não procede. Em momento algum se afirmou que os depósitos
bancários não pertenciam à contribuinte, a qual estava constituída perante os
órgãos de registro e Receita Federal, teve uma vultosa movimentação financeira
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

incompatível com os valores declarados à Receita Federal e, sendo intimada a
comprovar a origem de tal movimentação, não logrou fazê-lo.
Assim, é válida a premissa fazendária de que o acórdão recorrido afastou a qualificação
da penalidade apesar da omissão de receitas vultosa e reiterada, presumida a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada.
Esta Conselheira já rejeitou a formação de dissídio jurisprudencial em face do
paradigma no 103-23.495 nos seguintes termos do voto condutor do Acórdão no 9101-
005.350:
Embora não questionado o conhecimento do recurso especial, importa observar
que o paradigma no 103-23.495 teve em conta exigências pertinentes aos anos-
calendário 2000 a 2004 e validou qualificação da penalidade assim aplicada:
Da Multa de Ofício 75% e 150%
Foi aplicada a multa de 75%:
- sobre o lançamento em face de recolhimento a menor dos tributos
relativamente às receitas apuradas, na forma do art. 5o da Lei 9.716/98,
em função de erro no percentual de presunção do lucro (8% ao invés de
16%).
Foi aplicada a multa de 150%:
- sobre aqueles lançamentos tributários onde se apurou omissões de
receitas oriundas de depósitos bancários de origem não comprovada (art.
42 da Lei n° 9.430/96);
- sobre o lançamento de omissão de receitas auferidas a título de
comissões recebidas de diversas instituições financeiras. (destaques do
original)
Na sequência, para afirmar o intuito de fraude em razão da conduta reiterada,
está consignado que:
Da qualificação da multa de 150% (Prática reiterada).
Assoma claro nos autos que a empresa impugnante, de forma intencional
e reiterada, buscou ocultar receitas com o fim de eximir-se do devido
recolhimento dos tributos, o que caracteriza ação dolosa visando a
impedir ou retardar o conhecimento da obrigação tributária por parte da
Fazenda Pública, nos termos do art. 71 da Lei n°4.502, de 1964, adiante
reproduzido:
[...]
Nestes termos, como nos autos está devidamente evidenciado que o
contribuinte, ao longo de vários anos, omitia receitas de forma contínua e
reiterada (somente sabidas porque informadas por terceiros), por meio de
DIRF, não se pode chegar a outra conclusão que não seja a de que o que
houve, concretamente, foi conduta tendente a manter ao largo da
tributação o montante dos seus ganhos auferidos.
Em relação à "prática reiterada" de omissão de receitas constituir
condição suficiente para a caracterização do evidente intuito de fraude,
pauto o meu sistema de referência em cima da impossibilidade
epistemologica (limites do conhecimento) de se caracterizar o evidente
"intuito" de fraude nos termos postos por alguns julgados. Parto do
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

princípio de que não se deve nunca interpretar uma lei quando o resultado
dessa exegese leve a absurdos tais como o de imaginar que o dolo ou "o
evidente intuito de fraude" devam ser extraídos da mente do sujeito
passivo e não das circunstâncias fáticas que permeiam todo o contexto
onde a prática aconteceu. É o elemento objetivo que se deve procurar e
daí, a partir dele, valendo-se do raciocínio lógico e probabilístico, extrair
aquilo que o impregna: o elemento subjetivo (dolo).
Dessa forma, a prática de omitir receitas por mais de 3(três) anos de
forma reiterada (elemento objetiva) denota concretamente o "evidente
intuito de fraude". Não se pode aqui imaginar que o agente que pratica
"erros" de forma contínua por um longo tempo não possua a intenção de
retardar/impedir ou afetar as características essenciais da ocorrência do
fato gerador.
Diante desse contexto, devem ser mantidas a multa de 75% e a multa
qualificada de 150%.(destaques do original)
Nestes termos, apesar da referência, apenas, à conduta de omitir receitas de
forma contínua e reiterada (somente sabidas porque informadas por terceiros),
por meio de DIRF, a qualificação da penalidade foi mantida não só em relação
às receitas informadas por terceiros, como também em relação às omissões de
receita presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, e
isto sem que nada fosse agregado à acusação fiscal ou à defesa para vinculá-la a
receitas da atividade, como indica o seguinte excerto do voto condutor do
paradigma:
Ora, como se vê da descrição dos fatos, a empresa não apresentou
documentação que comprovasse a origem dos recursos daqueles diversos
depósitos. Com efeito, sequer os contabilizou ou os declarou. Apesar de a
interessada alegar, reiteradamente, que as origens dos recursos
depositados não provêm de vendas do estabelecimento, mas sim ou de
atividades estranhas à sua atividade comercial. Acontece que a recorrente
não logrou comprovar, através de documentação hábil e idônea,
coincidentes em datas e valores, a ligação dos recursos recebidos em
conta bancária e o seu discurso apresentado. Na verdade, a interessada ao
invés de tentar provar os fatos alegados, se limita a tecer considerações de
direito, no sentido de enfraquecer o lançamento por ter sido lastreado
apenas em indícios e presunções. A esse respeito traz respaldo
jurisprudencial na Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, segundo o qual seria ilegítimo o lançamento de tributos
arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários
De outro lado, para afirmar a prática reiterada de infração como evidência do
intuito de fraude, o voto condutor do paradigma faz referência expressa à prática
de omitir receitas por mais de 3 (três) anos de forma reiterada, e isso frente a
um lançamento que apontou infrações ao longo de cinco anos-calendário (2000 a
2004).
[...]
Assim, ao passo que o paradigma reporta a omissão de receitas por mais de 3
(três) anos para afirmação da prática reiterada, o voto condutor do acórdão
recorrido se pauta na alteração de procedimento da contribuinte no ano-
calendário 2009, isolando a ocorrência em apenas um ano-calendário, para
concluir que há dúvida quanto à intenção dolosa do sujeito passivo.
Há, portanto, substancial dessemelhança entre as circunstâncias fáticas
analisadas nos acórdãos comparados.
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Registre-se que, por equívoco, ao proferir voto quanto ao conhecimento de recurso
especial da PGFN em face de exigência contra a mesma Contribuinte, nos autos do
processo administrativo no 13896.721609/2014-34, esta Conselheira apontou que o
mesmo paradigma em referência não caracterizaria dissídio jurisprudencial semelhante
ao presente, lá suscitado, porque não trataria de qualificação de penalidade em face de
presunção de omissão de receitas. Em uma leitura rápida, compreendeu-se que a
qualificação da penalidade dizia respeito, apenas, a receitas omitidas e apuradas a partir
da prestação de informação das fontes pagadoras em DIRF. Contudo, conforme
expresso na interpretação acima exteriorizada acerca desse paradigma, a qualificação
da penalidade foi mantida não só em relação às receitas informadas por terceiros,
como também em relação às omissões de receita presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, e isto sem que nada fosse agregado à acusação
fiscal ou à defesa para vinculá-la a receitas da atividade, bastando, para tanto, a
reiteração constatada.
Dessa forma, no presente caso, há similitude suficiente para caracterização do dissídio
jurisprudencial, porque a omissão de receitas presumida a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada foi apontada por dois anos-calendários, em reiteração
semelhante à do paradigma. Para além disso, ainda que a reiteração não tenha sido
referida na acusação fiscal, ela foi enfrentada e afastada no acórdão recorrido como
justificativa para manutenção do gravame em debate.
O I. Relator compreende que a reiteração não foi motivo para a qualificação a
penalidade, mas nota-se a descrição da conduta classificada como sonegatória por dois anos-
calendário, que certamente conduziu a autoridade julgadora de 1a instância a destacar a
reiteração, que foi desmerecida pelo Colegiado a quo. Considerando que, no paradigma, “prática
reiterada” é referida sem maior rigor conceitual, apenas no sentido de não ser crível que o agente
que pratica "erros" de forma contínua por um longo tempo não possua a intenção de
retardar/impedir ou afetar as características essenciais da ocorrência do fato gerador, conclui-
se aqui, em discordância com o I. Relator, que há similitude suficiente para caracterização do
dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 103-23.495.
Já quanto ao paradigma no 1103-001.026, trazido somente agora pela PGFN,
concorda-se com o I. Relator quanto à existência de circunstâncias específicas ali presentes para
manutenção da qualificação da penalidade, mormente no que se refere à constituição de diversas
pessoas jurídicas em nome de interpostas pessoas, com a finalidade de que tais empresas
aderissem indevidamente ao SIMPLES (Federal) e ao SIMPLES Nacional.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN quanto
à qualificação da penalidade em face de receitas presumidamente omitidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada de valores vultosos e em conduta reiterada, com base no
paradigma no 103-23.495.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Considerando o antes historiado, tem-se no presente caso que o recurso especial
da PGFN teve seguimento, quanto ao agravamento da penalidade, com base nos paradigmas no
106-13.502 e 9101-001.487.
O dissídio jurisprudencial quanto ao agravamento da penalidade não resta
caracterizado em face do paradigma no 9101-001.487 pelas mesmas razões expressas no voto
vencedor desta Conselheira no Acórdão no 9101-006.116:
Quanto ao agravamento da penalidade, o Colegiado a quo endossou o entendimento da
autoridade julgadora de 1a instância que afastou a exigência por entender não
caracterizado embaraço à fiscalização necessário ao agravamento da penalidade em
50%. No acórdão recorrido afirmou-se que não houve falta de prestação de
esclarecimentos, vez que o contribuinte prestou os esclarecimentos, informando não
possuir os livros contábeis e fiscais solicitados, e que a falta de apresentação de livros e
documentos, quando implica arbitramento de lucros, não permite o agravamento de
penalidade por força da Súmula CARF no 96.
A decisão de 1a instância é expressa no sentido de que a autoridade fiscal deveria
demonstrar a falta de esclarecimentos acerca de fatos tributários, não bastando a
ausência de apresentação de escrita para agravamento da penalidade. Veja-se:
Multa Agravada em 50%.
No que se refere à multa agravada (225%), aplicada sobre a infração
correspondente à omissão de receitas com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, teve sua exigência baseada no disposto na Lei no 9.430,
de 1996, art. 44, §2o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997.
A justificativa do autuante para a sua aplicação é a de que “O contribuinte em
nenhum momento do procedimento fiscal apresenta esclarecimentos para o não
atendimento das intimações, que foram várias, Termo de Início de Procedimento
Fiscal, Termo de Reintimação, Termo de Constatação e Reintimação, Termo de
Intimação fiscal n° 1 e Termo de Intimação e Reintimação, todos em anexo a
este procedimento, autorizando neste caso o agravamento da multa de
lançamento de ofício, aumentado pela metade, conforme § 2o do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27/12/1996.”
Dispõe o citado § 2o do art. 44:
[...]
Excluídas as hipóteses previstas nas alíneas b e c, que não foram apontadas pelo
autuante, resta analisar se ocorreu o fato previsto na alínea a, ou seja, “prestar
esclarecimentos”. Segundo o Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.11 e
Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos “esclarecer” significa explicar,
elucidar, deslindar, no sentido de tornar claro, inteligível, dando compreensão ao
que é esclarecido.
No presente caso, houve a falta de apresentação de livros e documentos fiscais, o
que não pode ser tomado como falta de “esclarecimentos”. A não apresentação
de tais documentos e livros implicou o arbitramento do lucro, mas não pode
servir de justificativa para majorar a multa em 50%. Se fosse esta a intenção do
legislador, teria ele expressamente previsto que a não apresentação de tais
documentos ensejaria a majoração da multa em 50%.
Entendo, ademais, que a exasperação da multa deverá se fundar na falta de
esclarecimentos acerca de fatos tributários, e não sobre os motivos da ausência
de apresentação da escrita.
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Dessa forma, cabe reduzir a multa de ofício de 225% para 150%.
Neste cenário, a PGFN somente poderia discutir o agravamento da penalidade se
demonstrasse que o agravamento foi aplicado em razão de hipótese não alcançada pela
Súmula CARF no 96. Do contrário, o recurso especial encontraria óbice no art. 67, §3o
do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF/2015.
A PGFN, contudo, não opôs embargos e se limitou a apontar que o paradigma no 9101-
001.487 considera suficiente para o agravamento da multa o fato objetivo de o
contribuinte ter sido omisso, ainda que a consequência pela falta de resposta à
intimação tenha sido o arbitramento do lucro. Não exige, como pressuposto para a
aplicação da penalidade, que restasse comprovado o efetivo embaraço à fiscalização,
ou mesmo que não houvesse consequência específica para o descumprimento das
intimações.
Discorda-se dos fundamentos da I. Relatora quanto à rejeição do paradigma no 9101-
001.487 porque ele não contraria a Súmula CARF no 96. Embora referido julgado
também analise agravamento de penalidade em sede de arbitramento de lucros, de seu
voto consta que a majoração se deu em razão do não atendimento às intimações
fiscais com vistas à apresentação dos livros da sua escrituração e de outros
elementos necessários à realização da auditoria fiscal, reformando-se a decisão ali
recorrida porquanto não se trata de mera falta de apresentação dos livros contábeis e
fiscais, mas de não atendimento a reiteradas intimações e até mesmo de descaso às
investidas da autoridade fiscal na penosa busca empreendida para a localização dos
seus responsáveis, consoante se pode extrair da descrição contida no Termo de
Constatação Fiscal de fls. 14 a 35. Assim, a hipótese fática, ali, não era apenas da falta
de apresentação de livros e documentos da escrituração que, nos termos da Súmula
CARF no 96, não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros. Houve outros elementos necessários à
realização da auditoria fiscal que não foram apresentados.
Contudo, este diferencial também se presta a evidenciar a dessemelhança em face do
acórdão recorrido, este sim pautado no mesmo referencial fático da Súmula CARF no
96.
Considerando que o I. Relator suscita dúvidas acerca do conteúdo decisório do
paradigma, das quais esta Conselheira não compartilha em face de análises anteriores de
dissídios jurisprudenciais nos quais este paradigma foi admitido9, concorda-se apenas com sua
conclusão de não admiti-lo para caracterização da divergência jurisprudencial arguida.
Quanto ao paradigma no 106-13.502, este Colegiado já o admitiu, à unanimidade,
para caracterização de dissídio jurisprudencial semelhante no Acórdão no 9101-005.229, sob os
fundamentos assim expressos por esta Conselheira:
Já o segundo paradigma (Acórdão no 106-13.502) tem em conta agravamento da
penalidade motivado pelo não atendimento a intimação para comprovação da origem de
depósitos bancários mantidos pelo fiscalizado. Seu voto condutor afirma, diante de tais
circunstâncias, que:
Estabelece o artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996, que se o contribuinte não
atender, no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos, se sujeitará
a multa de oficio agravada (no presente caso) de cento e doze e meio por cento.
No caso concreto, foram encaminhadas ao contribuinte diversas intimações.
Porém, não atendidas, ou atendidas fora do prazo estabelecido.

9 Neste sentido, o Acórdão no 9101-004.683, de 17 de janeiro de 2020.
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

O artigo 855, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
1.041, de 11 de janeiro de 1994 — RIR/94, prevê que a autoridade fiscal poderá
exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgarem necessários acerca da
comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações correspondentes
aos valores dos depósitos ou de investimento mantida junto a instituição
financeira.
O lançamento mantido na r. decisão, se origina da falta, ou atraso no atendimento
às intimações para prestar os esclarecimentos para comprovar a origem de
recursos para justificar os depósitos bancários existentes nas contas corrente
movimentadas pelo autuado.
Por conseguinte, em razão da comprovação da falta de atendimento às
intimações, sujeita o interessado à aplicação do agravamento da multa de cento e
doze e meio por cento (112,5%), segundo determina o artigo 44, § 2°, da Lei n°
9.430, de 1966.
Embora as circunstâncias fáticas sejam distintas, o voto condutor do acórdão recorrido
as assemelha ao afirmar que incabível o agravamento da penalidade nas situações em
que a autoridade fiscal já disponha dos elementos necessários ao lançamento, como
ocorre, por exemplo, nos casos de omissão caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada ou de omissão resultante da diferença entre os registros
constantes na DIPJ e nos livros de apuração de ICMS, cujos registros e movimentação
já estão em poder da autoridade fiscal em razão de requisição ao sistema financeiro ou
de convênio com o fisco estadual. Assim, há similitude suficiente para conhecer do
recurso especial da PGFN em face deste paradigma.
De outro lado, esse alinhamento não permite que se rejeite tal paradigma com
fundamento no art. 67, §12, inciso III do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 – RICARF/2015, dada a recente consolidação do seguinte
entendimento:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667,
1301-002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
A norma regimental em referência tem por finalidade interromper a discussão, em
instância especial, sobre questões que já se encontram pacificadas no âmbito
administrativo, especialmente em razão da obrigação imposta a todos os Conselheiros
de observar enunciado de súmula do CARF (art. 45, inciso VI do Anexo II do
RICARF/2015). No presente caso, porém, como a PGFN pretende o restabelecimento
do agravamento da penalidade em razão do não atendimento a intimação para
apresentação dos Livro de Saídas e Livro Registro de Apuração do ICMS, não há
aplicação direta do entendimento sumulado, e assim não há óbice ao conhecimento do
recurso especial.
Assim, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO em face da divergência
demonstrada no confronto com o paradigma no 106-13.502.
Aqui, porém, como bem observado pelo I. Relator, há a circunstância de o voto
condutor do acórdão recorrido apontar que as intimações foram respondidas pela Fiscalizada,
embora sem a apresentação dos livros e documentos, que motivaram o arbitramento dos lucros, e
a invocação dos fundamentos consolidados na Súmula CARF no 96. Logo, não se verifica no
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

acórdão recorrido fundamento semelhante ao do acórdão analisado no precedente antes referido
e que se prestou a caracterizar a similitude com o paradigma no 106-13.502. Concorda-se, desse
forma, que no presente caso ele deve ser rejeitado.
O presente voto, assim, acompanha a conclusão do I. Relator de NÃO
CONHECER do recurso especial da PGFN quanto ao agravamento da penalidade.
Quanto aos recursos especiais dos sujeitos passivos, cabe precisar que o
seguimento se deu, apenas, em face de Sandra Maria Branco Malago, quanto à matéria tratada
como “tópico 2”, com base no segundo paradigma indicado, Acórdão no 1401-002.206. Referido
paradigma foi admitido no precedente no 9101-006.116, mas em relação às responsáveis Soiany
Coelho e Sibely Coelho, ocasião em que esta Conselheira declarou voto nos seguintes termos:
Com referência à responsabilidade tributária SOIANY COELHO, SIBELY COELHO e
SÔNIA MARIZA BRANCO, tem-se que o acórdão recorrido negou provimento aos
seus recursos voluntários por unanimidade de votos. Preliminarmente o relator,
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto observou que, apesar da interposição de
pessoas no quadro social da pessoa jurídica não ensejar a qualificação da penalidade,
disto decorreria a responsabilização dos reais proprietários, quer por força do art. 124, I
do CTN, quer pelo disposto no art. 135, III, do CTN quando demonstrado que
administravam tal pessoa jurídica.
Depois de referir as operações da Polícia Federal que envolveram os responsabilizados,
e invocar jurisprudência no sentido de que a individualização das condutas dos acusados
de crimes societários se satisfaz com a demonstração de poderes de administração da
pessoa jurídica, o relator adotou a seguinte conclusão da decisão de 1a instância para
manter a responsabilidade que foi imputada às recorrentes:
Sonia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho tinham interesse jurídico a
que se refere o art. 124, I, do CTN, pois tinham conhecimento dos fatos e
participaram da realização, conjuntamente com outras pessoas, da situação que
constituiu o fato gerador.
Além disso, participaram como sócias administradoras de várias empresas
controladas por Adir Assad, que foram alvo de investigação pela Polícia Federal,
quais sejam, SM Terraplenagem Ltda., Soterra Terraplenagem e Locação de
Equipamentos Ltda. SP Terraplenagem Ltda. (Sonia) e Rock Star Marketing,
Promoções e Eventos Ltda., Rock Star Produções, Comércio e Serviços
Ltda.(Sibely Coelho e Sonia Mariza) e Solu Terraplenagem Ltda. (Sônia), como
se vê a seguir:
[...] (negrejou-se)
No paradigma no 1401-002.206 – editado em face de SM Terraplanagem Ltda EPP,
acima referida - , outro Colegiado do CARF, também por unanimidade de votos, negou
provimento aos recursos voluntários dos apontados como responsáveis solidários, à
exceção do Sr. LUIS ROBERTO SATRIANI e da Sra. SANDRA MARIA BRANCO
MALAGO, cujos recurso foram providos. A decisão favorável à referida responsável se
deu sob os seguintes fundamentos:
Foi responsabilizado na forma do art. 124, I e 135, III do CTN.
A imputação de responsabilidade pelo TVF e pela DRJ levaram em
consideração, além da estreita relação entre a interessada e os Srs. Adir Assad e
Marcelo José Abbud, o fato de ela constar como sócia em quatro empresas
ligadas ao
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Inobstante o TVF ter citado inúmeras vezes o nome desta interessada, não foram
mencionados nem elementos de prova de benefício ou de realização de ato com
infração à lei ou aos estatutos. A participação no esquema ilegal é evidente, no
entanto esta participação se refere apenas à responsabilização penal ou civil. Para
fins tributários e responsabilização de terceiros sobre um determinado crédito
tributário há de se demonstrar, de forma cabal, a efetiva participação da
interessada em atos ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores,
movimentação de contas bancárias, etc.
Isto não foi caracterizado pela fiscalização. O simples arbitramento e a
participação em esquemas ilegais de desvio de dinheiro não pode ser
transmutada para a esfera tributária sem que se provem os requisitos
estabelecidos na norma acerca da demonstração dos atos, pelo art. 135, ou na
demonstração do benefício auferido para o art. 124. Por isso voto no sentido de
dar provimento neste ponto, excluindo a responsabilidade solidária deste sujeito
passivo.
Dentre as recorrentes, constata-se que no paradigma também houve imputação de
responsabilidade tributária a SONIA MARIZA BRANCO, que foi mantida sob os
seguintes fundamentos:
Foi responsabilizado na forma do art. 124, I e 135, III do CTN.
A imputação de responsabilidade pelo TVF e pela DRJ levaram em
consideração, além da estreita relação entre a interessada e os Srs. Adir Assad e
Marcelo José Abbud, o fato de ela constar como sócia em seis empresas ligadas
ao grupo e, ainda, utilizar o endereço de uma empresa considerada a central de
operações do esquema, como seu domicílio bancário.
Inobstante o TVF ter citado inúmeras vezes o nome desta interessada, não foram
mencionados nem elementos de prova de realização de ato com infração à lei ou
aos estatutos. A participação no esquema ilegal é evidente, no entanto esta
participação se refere apenas à responsabilização penal ou civil. Para fins
tributários e responsabilização de terceiros sobre um determinado crédito
tributário há de se demonstrar, de forma cabal, a efetiva participação da
interessada em atos ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores,
movimentação de contas bancárias, etc.
Isto não foi caracterizado pela fiscalização em relação aos art. 135. No entanto,
em relação à imputação do art. 124,I, penso que agiu com acerto a Decisão de
Piso. O benefício auferido pela interessada pode ser demonstrado pela
tabela abaixo, na qual se encontram os imóveis adquiridos pela mesma e a
sua
entrega,
por
meio
de
doação, à
outra
interessada
Four's
Empreendimentos Imobiliários Ltda, conforme tabela abaixo.
[...]
Demonstra-se o interesse pela obtenção de patrimônio originado nas atividades
ilícitas realizadas na empresa e, mais ainda, a tentativa de ocultação deste mesmo
patrimônio com a sua doação à outra interessada Four's Empreendimentos
imobiliários. Neste sentido voto por manter a responsabilização solidária deste
sujeito passivo solidário. (negrejou-se)
Esta mesma circunstância em destaque, que motivou a manutenção da responsabilidade
tributária imputada a SÔNIA MARIZA BRANCO com fundamento no art. 124, I do
CTN está também referida nestes autos – conforme fl. 67 do acórdão recorrido - e se
prestou como reforço à responsabilização aqui mantida também com fundamento,
apenas, no art. 124, I do CTN.
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Logo, quanto a esta recorrente, o presente voto se alinha ao da I. Relatora, para afirmar
a convergência, e não a divergência, entre os acórdãos comparados.
Quanto às recorrentes SOIANY COELHO e SIBELY COELHO, não lhes foi imputada
responsabilidade tributária pelo crédito tributário apreciado no paradigma. A
divergência jurisprudencial foi alegada porque o paradigma afirmaria que a atribuição
de responsabilidade tributária, seja com fulcro no artigo 124, seja aquela trazida pelo
artigo 135 do CTN, pressupõe a participação daquele que venha a ser tido como
responsável nos atos de ilícito tributário, notadamente pelo recebimento de valores,
movimentação de conta bancária, etc. E isto em razão do que acima transcrito, decidido
em face de Sandra Maria Branco Malago.
De fato, à semelhança do que constatado em relação a Sandra Maria Branco Malago no
paradigma, no acórdão recorrido não há afirmação de que em relação a SOIANY
COELHO e SIBELY COELHO foi demonstrada a efetiva participação da interessada
em atos ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores, movimentação de
contas bancárias, etc. A descrição que fundamenta a imputação mantida está sintetizada
como ter conhecimento dos fatos e participar da realização, conjuntamente com outras
pessoas, da situação que constitui o fato gerador, inclusive participando como sócias
administradoras de empresas controladas por Adir Assad, no caso a Contribuinte aqui
autuada - Rock Star Marketing, Promoções e Eventos Ltda -, entre 27/08/2008 e
01/08/2011, além da figuração de SIBELY COELHO apenas como sócia de Rock Star
Produções, Comércio e Serviços Ltda, entre 26/04/2004 e 05/08/2011. As responsáveis
também são referidas como sócias de Four ́s Empreendimentos Imobiliários, que
abrigava o patrimônio de Sônia Mariza Branco, mas com indicação apenas de SIBELY
COELHO como administradora desta sociedade.
Ausente referência, portanto, no caso tratado no recorrido, de ações semelhantes às
invocadas no paradigma para manutenção da responsabilidade tributária, é de se
concluir que o entendimento ali firmado reformaria o acórdão recorrido no ponto em
que manteve a imputação feita a SIBELY COELHO e SOIANY COELHO. Acrescente-
se, em relação a SOYANI COELHO que o fato de ela ser apontada, nestes autos, como
sócia administradora da autuada não constitui a hipótese de participação daquele que
venha a ser tido como responsável nos atos de ilícito tributário, notadamente pelo
recebimento de valores, movimentação de conta bancária, etc, requerida pelo
paradigma, razão pela qual não se vislumbra naquela circunstância aspecto de
dessemelhança relevante que possa impedir a caracterização do dissídio jurisprudencial
suscitado.
Confirma-se, assim, nesta segunda parte, o alinhamento integral ao voto da I. Relatora,
para CONHECER do recurso especial das responsáveis SOIANY COELHO e SIBELY
COELHO e NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da responsável SONIA
MARIZA BRANCO. (destaques do original)
Pelas mesmas razões o recurso especial de Sandra Maria Branco Malago deve ser
conhecido aqui, vez que demonstrada a divergência jurisprudencial em face da manutenção de
sua responsabilidade no acórdão recorrido sem qualquer afirmação de que em relação a ela foi
demonstrada a efetiva participação da interessada em atos ilegais em matéria fiscal, seja no
recebimento de valores, movimentação de contas bancárias, etc. A descrição que fundamenta a
imputação mantida está sintetizada como ter conhecimento dos fatos e participar da realização,
conjuntamente com outras pessoas, da situação que constitui o fato gerador, inclusive
participando como sócia administradora de empresas controladas por Adir Assad.
Considerando as ressalvas precedentes desta Conselheira à admissibilidade de
dissídios jurisprudenciais sob a premissa de que os acórdãos abordaram operação, pessoas e
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

infrações idênticas, o presente voto é no sentido de concordar com a conclusão do I. Relator de
CONHECER do recurso especial de Sandra Maria Branco Malago.
Com respeito à responsabilidade tributária imputada a Sandra Maria Branco
Malago, a acusação fiscal refere a Contribuinte como uma das empresas de fachada controladas
pelos Sr. ADIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD, demonstrando que ela seria inexistente de
fato, declarada inapta, tendo emitido as Notas Fiscais como se assim tivessem prestado os
serviços que nelas discriminam, mas que possuem apenas o condão de dar um aspecto de
normalidade a estas ações criminosas, representando, assim, documentos inidôneos emitidos
com o evidente intuito de fraude. Os citados “empresários” foram sucedidos por outras pessoas
no quadro social da Contribuinte, que integra o grupo de sociedades “fantasmas”, sendo que
Sandra Maria Malago participou do quadro social entre 23/10/2008 e 03/01/2012.
Depois de descrever a apuração do crédito tributário determinado mediante
arbitramento dos lucros, tendo por base receitas presumidas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, e justificar o agravamento e a qualificação da penalidade, esta,
inclusive, em razão de utilização de “laranjas” ou “testas de ferro”, como interpostas pessoas
do verdadeiro sócio da sociedade, a autoridade lançadora passa a demonstrar que todos os
sócios, desde a constituição da sociedade, entre eles Sandra Maria Branco Malago, utilizaram-se
desta sociedade para praticar atos contrários à legislação tributária e penal.
Reiteradas as referências às apurações da CPMI do Cachoeira, nas quais consta
que a Sra. Sandra Maria Branco é sócia, atualmente, da Rock Star e da S.P., e ex-sócia da JSM
e da Soterra, a autoridade lançadora conclui que todas estas empresas estão vinculadas direta ou
indiretamente aos empresários MARCELLO JOSÉ ABBUD e ADIR ASSAD, e tiveram a
participação ativa nos seus negócios das outras pessoas físicas aqui citadas, das irmãs SÔNIA
MARIZA BRANCO e SANDRA MARIA BRANCO MALAGO. São descritos os valores
movimentados pelas diversas pessoas jurídicas que têm como sócios pessoas da família ABBUD
ou da família BRANCO, destacando-se a confirmação por ADIR ASSAD de que seria o dono de
fato destas empresas.
Na descrição da participação de cada responsável, Sandra Maria Branco Malago
está citada no capítulo referente a ADIR ASSAD em e-mail trocado com a esposa de Adir Assad
sobre o agendamento de entrevista para obtenção de vistos para viagem ao exterior, sendo que
seu e-mail tem a extensão “@rstar”, que significa Grupo Rock Star, composto por várias
empresas controladas pelo Sr. ADIR ASSAD, para além de todos os referidos utilizarem o
endereço físico da pessoa jurídica Legend Engenheiros e Associados Ltda para o recebimento
de correspondências. Menciona-se, também, e-mail de Sandra Maria Branco Malago acerca de
notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas do Grupo Rock Star, e encaminhadas ao contador das
empresas. Na sequência, consta especificamente que:
10.14.9. Em relação a SANDRA MARIA BRANCO MALAGO (irmã de Sônia Mariza
Branco) e SÔNIA MARIZA BRANCO também corre na Sexta Vara Criminal Federal
Especializada em Crime Contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de
Valores,
o
processo
no
2008.61.81.005755-4
(IPL
no
12-0134/08
–
DELEFIN/SR/DPF/SP) em que ela é uma das investigadas em conjunto com o Sr ADIR
ASSAD. Conforme oficio do MM. Juiz Federal Substituto da 6a Vara Federal Criminal
Federal / SP, Dr. Marcelo Costenaro Cavali, este autorizou o compartilhamento e o uso
dos depoimentos prestados por SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e SÔNIA
MARIZA BRANCO neste processo administrativo.
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

10.14.10. No depoimento de SÔNIA MARIZA BRANCO, em anexo a este, de
13/06/2012, na Superintendência Regional em São Paulo da Polícia Federal, a depoente
inquirida relatou os seguintes fatos, entre outros: QUE conheceu ADIR ASSAD há
cerca de trinta anos, QUE desde então, além de trabalharem juntos, construíram também
uma amizade, inclusive entre as famílias da declarante e ADIR, QUE ele conseguia os
eventos e, para tanto, trabalhava muito na rua, fazendo os contatos necessários, a
declarante passou a tocar toda a parte de escritório e de organização de contas, das
agendas, etc, QUE conforme as coisas foram tomando vulto, a declarante também
chamou sua irmã SANDRA MARIA BRANCO MALAGO para auxiliá-la, QUE
atualmente as empresas do ramo de eventos que estão ativas são a ROCK STAR
PRODUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e a ROCK STAR MARKETING
LTDA. a primeira constituída em 2002 e a segunda em 2005, QUE as outras empresas
que também já tiveram, a ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA. e a STAR
MARKETING LTDA. não operam mais, QUE a decisão de concentrar a prestação de
serviços por meio da ROCK STAR PRODUÇÕES e da ROCK STAR MARKETING se
deu em razão da desnecessidade de se ter quatro empresas abertas, sendo que estas duas
foram escolhidas para continuar funcionando porque foram constituídas pela declarante
e pelo ADIR, ao passo que as outras duas tinhas sido adquiridas de outros empresários
anteriores, QUE em que tange a atividade da empresa em si, trabalham efetivamente a
declarante, sua irmã SANDRA e ADIR ASSAD, QUE a declarante tira mais ou menos
por volta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês, sendo este valor mais ou menos
fixo, tendo a declarante a liberdade de retirar mais no caso de alguma ocorrência
extraordinária, tudo combinado com o ADIR, QUE tanto a declarante SÔNIA como sua
irmã SANDRA e também ADIR tem amplos poderes para movimentar as contas das
empresas, QUE existe uma confiança muito grande entre eles, tudo é muito abertamente
conversado e combinado, QUE a participação de ADIR nos lucros é maior, devido a sua
responsabilidade maior de trazer sempre novos negócios às empresas, QUE nem a
declarante nem sua irmã SANDRA participam de outras empresas, QUE a declarante
tem outra irmã de nome SUELI que por vezes realiza algum trabalho para as empresas
Rock Star, mas não é contratada, é como free-lance, QUE ADIR ASSAD possui
sociedade em outras empresas, pelo que sabe, no ramo de engenharia, que é a formação
dele, mas a declarante não tem qualquer função nestas outras sociedades ou
conhecimento sobre as atividades delas.
10.14.11. No depoimento de SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, em anexo a
este, de 13/06/2012, na Superintendência Regional em São Paulo da Polícia Federal, a
depoente inquirida relatou os seguintes fatos, entre outros: QUE sua irmã Sonia conhece
ADIR ASSAD há mais de 30 anos, QUE SONIA começou a trabalhar com ADIR no
ramo de eventos um pouco depois de se conhecerem e também um pouco depois
SONIA convidou a declarante para auxiliá-los, QUE então a declarante também
conhece, trabalha e tem amizade com ADIR ASSAD há aproximadamente de 30 anos,
QUE atualmente as empresas que estão ativas e operantes são ROCK STAR
MARKETING LIDA, da qual a declarante também é sócia, e a ROCK STAR
PRODUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, QUE as empresas STAR
MARKETING LTDA e ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA tiveram encerradas
suas atividades há alguns anos, QUE a declarante não tem ingerência na formatação dos
contratos com patrocinadores ou com terceirizados, não passam pela declarante, sendo
mais atribuição de ADIR, QUE por vezes a declarante realiza alguns pagamentos, por
exemplo, pagamentos em espécie que são feitos no momento dos eventos para
manobristas, garçons ou a compra de alguma coisa extraordinária, etc, mas em regra são
ADIR e SÔNIA que cuidam desta parte de pagamentos, QUE possui autorização para
movimentar as contas bancárias das empresas, mas esclarece que somente assina estas
movimentações quando é necessário, o que ocorre normalmente quando ADIR ou
SÔNIA não estão presentes para movimentar a conta por eles mesmos.
10.14.12. Por tudo que foi dito acima nos depoimentos prestados pelas sócias SANDRA
MARIA BRANCO MALAGO e SÔNIA MARIZA BRANCO, em 13/06/2012, não
resta a menor dúvida da participação e gerência do Sr ADIR ASSAD na condução dos
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

negócios comerciais e financeiros das sociedades em que estas senhoras configuram
como sócias. Podemos comprovar que SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e
SÔNIA MARIZA BRANCO nada mais são que interpostas pessoas do Sr ADIR
ASSAD e apenas são instrumentos para que este conduza seus negócios sem que seu
nome apareça de forma legal.
10.14.13. Outro documento que comprova o vínculo societário e a subordinação das
sócias SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e SÔNIA MARIZA BRANCO ao Sr
ADIR ASSAD são as procurações anexadas a este procedimento, em que os fatos aqui
relatados ocorrem em relação a outras sociedades, onde as sócias acima citadas são
interpostas pessoas do Sr ADIR ASSAD, que utiliza estas pessoas de forma freqüente,
tentando se ocultar da responsabilidade dos atos praticados por estas empresas, mas que
conforme as provas aqui detalhadas o Sr ADIR ASSAD é o verdadeiro responsável
legal destas sociedades. A procurações são as seguintes:
[...]
No item destinado à descrição da participação de Sandra Maria Branco Malago
consta que:
10.17.1. A sócia Sandra Maria Branco Malago – CPF: 903.957.358-15 é apontada pela
CPMI do Cachoeira, Operação Monte Carlo e Saqueador da Polícia Federal, relatos da
mídia em geral e também em fiscalizações abertas na da DRF/Barueri como interposta
pessoa do Sr ADIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD nas seguintes empresas:
SM Terraplenagem Ltda. – CNPJ: 07.829.451/0001-85; Soterra Terraplenagem e
Locação de Equipamentos Ltda. – CNPJ: 10.447.939/0001-52; SP Terraplenagem Ltda.
– CNPJ: 09.503.787/0001-89 e Rock Star Marketing Ltda. – CNPJ: 07.829.493/0001-
16, sendo que nesta última a sociedade foi constituída pela Sra SANDRA MARIA
BRANCO MALAGO e pelo Sr ADIR ASSAD. Estas empresas foram alvo de
investigações pela “Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo requerimento
no 1, de 2012-CN, destinada a investigar práticas criminosas do Sr. Carlos Augusto
Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações “Vegas” e
“Monte Carlo” da Polícia Federal”, que concluiu que todas as empresas acima citadas
são controladas pelo Sr ADIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD. Outro fato
importante a ser relatado é que a Sra SANDRA MARIA BRANCO MALAGO foi
empregada da sociedade Star Marketing Comunicação Ltda. - ME – CNPJ:
04.753.106/0001-17, no período de 02/08/2004 a 11/2005, sociedade constituída pela
sua irmã SÔNIA MARIZA BRANCO que conforme relatos neste relatório (procurações
acima anexadas) é interposta pessoa do Sr Adir Assad. Nos quadros abaixo podemos
confirmar a participação societária da Sra Sandra Maria Branco Malago nas sociedades
controladas pelo Sr ADIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD e alvo das
investigações da CPMI e da Polícia Federal:
[...]
10.18. Desta forma, conforme tudo o que foi exposto até aqui, esta fiscalização só pode
concluir que foram as sócias SÔNIA MARIZA BRANCO, CPF: 030.455.888-59 e
SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, CPF: 903.957.358-15, em conjunto com os
administradores de fato deste contribuinte Sr ADIR ASSAD, CPF: 758.948.158-00 e
MARCELLO JOSE ABBUD, CPF: 563.588.818-68 os responsáveis pela conduta da
fiscalizada de omitir receitas à RFB com o intuito de recolher menos tributos ao Fisco
Federal.
[...]
10.22. Do acima exposto e relatado nos itens anteriores desse Termo, restou
caracterizada a sujeição passiva solidária relativamente às pessoas abaixo relacionadas,
tendo em vista os motivos aqui destacados:
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

[...]
SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, CPF: 903.957.358-15, sócia administradora
da fiscalizada, pela prática de sonegação fiscal (por omissão de receitas em declaração
de informações fiscais à RFB e escrituração de livros contábeis). Esta é uma prática que
contraria a lei, e, conforme dispõem o inciso I do artigo 124 e inciso III do artigo 135,
da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), enseja responsabilização pessoal
ao agente.
A fundamentação no art. 124, I do CTN tem por referência os fatos constatados
para sujeição passiva de Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda, cujo patrimônio foi
constituído com o produto da sonegação de tributos em favor de Sonia Mariza Branco e sua
filha Sibely Coelho. O art. 135, III do CTN é citado para responsabilização pessoal de sócios de
fato e de direito, pelo cometimento de atos praticados com infração de lei.
O Colegiado a quo decidiu, por unanimidade de votos negar provimento ao
recurso de ofício e aos recursos voluntários dos coobrigados. Os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro e Bianca Felícia Rothschild
acompanharam pelas conclusões o voto do Relator em relação aos recursos dos coobrigados.
No mérito, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto firmou como
premissas para decisão da responsabilidade tributária: i) o fato de a pessoa jurídica encontrar-se
em nome de interpostas pessoas justificam a responsabilização dos reais proprietários por força
dos arts. 124, I e 135, III, do CTN; ii) que no presente caso a imputação se deu em relação aos
sócios que constavam como efetivos administradores, ainda que não verdadeiramente sócios, e
contra pessoas físicas proprietárias de fato da autuada, além de responsabilização a pessoas
jurídicas que atuaram conjuntamente com a autuada ou prestaram-se a blindar patrimônio dos
coobrigados; iii) fatos reunidos em operações policiais e processo judicial evidenciariam o
controle de Adir Assad e Sônia Mariza Branco no “Grupo Rock Star”; e iv) a individualização de
condutas para fins de qualificação da penalidade pode se dar mediante comprovação de que o
acusado detinha poderes de administração da pessoa jurídica, o que também se aplica à apuração
de responsabilidade tributária. Na sequência, foram adotados os fundamentos da decisão de 1a
instância para manter a imputação de responsabilidade tributária a todos os coobrigados, sendo
que em relação à responsável recorrente constam a reprodução das citações constantes na
acusação fiscal e antes referidas, com destaque da estreita interligação entre todas as empresas
referidas, e a observação de que todas essas provas ganham relevo quando tomadas
conjuntamente, levando-se à constatação feita na investigação policial de que Adir Assad
exercia o controle sobre várias empresas por meio de pessoas que lhe são próximas (Sônia
Mariza Branco e Sandra), para assim se concluir pela participação de Sandra Maria Branco
Malago na administração da Contribuinte:
Nos depoimentos prestados pelas sócias SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e
SÔNIA MARIZA BRANCO, em 13/06/2012, não resta a menor dúvida da participação
e gerência do Sr ADIR ASSAD na condução dos negócios comerciais e financeiros das
sociedades em que estas senhoras figuram como sócias.
No presente caso, verificou-se a realização de fraude orquestrada por Adir Assad e
perpetrada por um grupo de pessoas e empresas, todos agindo em conjunto com o
objetivo de sonegar tributos.
Constatou-se, em todo o procedimento levado a efeito nas empresas investigadas, a
existência do interesse jurídico antes mencionado, caracterizado pela existência de
direitos e deveres comuns aos participantes do esquema de sonegação.
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

O conjunto de provas (já citadas) reunidas na investigação policial e no procedimento
fiscal levam à conclusão de que Adir Assad é o controlador, sócio de fato da
contribuinte, tendo exercido sua administração juntamente com Sônia Mariza Branco e
Sandra Maria Branco Malago.
Quanto à alegação de que não há provas relativas aos anos-calendário de 2009 e 2010,
cabe registrar que a ação fiscal englobou os anos-calendário de 2008 a 2010 e as ações
praticadas em 2008 foram perpetradas nos anos seguintes, nos quais Adir Assad
figurava como sócio de fato da contribuinte.
Sonia Mariza Branco, Sandra Maria Branco Malaga tinham interesse jurídico a que se
refere o art. 124, I, do CTN, pois tinham conhecimento dos fatos e participaram da
realização, conjuntamente com outras pessoas, da situação que constituiu o fato gerador.
Além disso, participaram como sócias administradoras de várias empresas controladas
por Adir Assad, que foram alvo de investigação pela Polícia Federal, quais sejam, SM
Terraplenagem Ltda., Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda. SP
Terraplenagem Ltda. (Sandra e Sonia), Rock Star Marketing Ltda., Rock Star
Marketing, Promoções e Eventos Ltda., Rock Star Produções, Comércio e Serviços
Ltda. e Solu Terraplenagem Ltda., como se vê a seguir:
[...]
Sendo sócias administradoras são responsáveis solidárias pelo crédito tributário por se
enquadrarem na hipótese prevista no art. 135, III, daquele Código, uma vez que
exerciam a gerência da sociedade e, no julgamento do mérito do lançamento, restou
demonstrada a ocorrência de fraude, nos termos da Lei no 4.502, de 1964, art. 72,
portanto a ocorrência do dolo e a infração à lei.
No caso, portanto, Sandra Maria Branco Malago figurou como sócia de direito da
Contribuinte nos períodos autuados, não se lhe aplicando as consequências cogitadas para os
reais proprietários, com base no art. 124, I do CTN, mormente se não há qualquer evidência de
benefício pessoal em razão da riqueza movimentada pela pessoa jurídica. Há menção que ela
teria autorização para movimentar as contas bancárias das empresas, mas nenhuma apuração foi
feita a este respeito. Sequer se apurou se Sandra Maria Branco Malago também seria remunerada
por volta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês, como declarado em relação a sua irmã,
Sônia Mariza Branco, acerca da qual também se evidenciou patrimônio acumulado em Four ́s
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Esclareça-se, ainda, que os depoimentos acerca da autorização para movimentação
das contas bancárias têm em conta operações no ramo de eventos, circunscrito às empresas Rock
Star, distinto do grupo de empresas de fachada controladas pelos Sr. ADIR ASSAD e
MARCELLO JOSÉ ABBUD, integrantes do ramo de engenharia, como a Contribuinte aqui
autuada. Assim, as referências à autuação de Sandra Maria Branco Malago na movimentação de
contas bancárias para aquelas atividades não se presta como evidência de atuação diante da
riqueza movimentada nas contas bancárias desta Contribuinte.
Restaria, assim, a possibilidade de responsabilização com fundamento no art. 135,
III, do CTN, em face da gerência em período no qual constatada fraude, característica da
infração de lei referida naquele dispositivo. Contudo, esta acusação foi revertida no acórdão
recorrido, para afastar a qualificação da penalidade, vez que a exigência decorreu,
exclusivamente, de depósitos bancários de origem não comprovada, inclusive afirmando-se a
Contribuinte como inexistente de fato, em relação às operações evidenciadas nas notas fiscais
por ela emitidas.
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Por tais razões, o presente voto chega à mesma conclusão do I. Relator, de DAR
PROVIMENTO ao recurso especial de Sandra Maria Branco Malago, para afastar a
responsabilidade que lhe foi imputada em relação ao crédito tributário exigido contra a
Contribuinte nos períodos autuados.
Por fim, com respeito ao recurso especial da PGFN acerca da qualificação da
penalidade em face de receitas presumidamente omitidas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada de valores vultosos e em conduta reiterada, endossa-se, aqui, o
entendimento expresso pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, relator do acórdão
recorrido, contrário à qualificação da penalidade aplicada sobre créditos tributários apurados a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, quando o procedimento fiscal não
agrega à presunção de omissão de receitas evidências materiais de que tais valores
corresponderiam a receitas da atividade.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam
apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A
distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao
deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal,
tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência
ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se
omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar
sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida,
de modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi
de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário
2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a
base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o
intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do
imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o
total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações,
como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos
em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a
fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a
rede de lojas a empresa sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é
solidária, ao passo que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às
mesmas épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante
do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos
números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25
(créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo
entrega de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que
IMPELCO
foi
"substituída"
paulatinamente
por
VESLE
MÓVEIS
E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta
em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no mercado,
inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua em listas
telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca FACILAR, adotada no
início de 2007 por VESLE.
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e
Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia
Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F.
C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216
(Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-
005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.367 (Centro Ótico
Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária Comércio e Representações Ltda – EPP,
Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.403 (Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio
Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK Logística e Transporte Ltda), 9101-005.413
(Francisco Marinho de Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto), 9101-005.522
(Shock Emergia Ltda), 9101-005.698 (Texsa do Brasil Ltda, Relator Luis Henrique Marotti
Toselli), 9101-005.924 (Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda, Relator Caio Cesar
Nader Quintella), 9101-005.983 (Comercial Importadora Exportadora Formiligas Ltda, Relator
Caio Cesar Nader Quintella), 9101-006.116 (Rock Star Marketing, Promoções e Eventos Ltda,
Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.321 (Kingsberg Comércio Importação e
Exportação de Tecidos Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.486 (Geral Expresso
Agenciamento de Transportes de Carga Ltda) e 9101-006.490 (Jetlog Serviços Ltda). A mesma
orientação foi adotada no voto proferido no Acórdão no 9101-005.285 (MMJL Comercial Ltda,
Relatora Andréa Duek Simantob), no qual embora fosse possível extrair dos autos evidências
para qualificação da penalidade, elas não foram referidas na acusação fiscal para permitir o
regular exercício de defesa pelo sujeito passivo. De outro lado, permitiram a manutenção da
qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda)
quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários
com receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o percurso por ele
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como
para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com informações falsas e
adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de
receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina,
propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do
fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua
atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033
(Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto),
assim como as declarações de voto nos Acórdão no 9101-005.298 (Bluecell Representações em
Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia De Carli Germano) e 9101-005.414 (Celson Bar e
Restaurante Ltda, Relator Lívia De Carli Germano), além do voto vencido no Acórdão no 9101-
005.687 (Cerâmica Formigres Ltda).
No presente caso, o lançamento foi formalizado em face de pessoa jurídica que
omitiu receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. A
interposição de pessoas se verificou no quadro social e há referências a diversas operações da
Polícia Federal no qual o grupo empresarial foi investigado. Contudo, nada foi referido acerca da
correlação dos depósitos bancários com receitas da atividade que a Contribuinte pretendeu
intencionalmente ocultar. A autoridade fiscal apenas consigna que a autuada deixou de oferecer
à tributação a maior parte das receitas auferidas no período de 2009 e 2010, sendo que tais
receitas são representadas pelos créditos e/ou depósitos em contas bancárias não justificados, e
que, assim, não tiveram sua natureza alcançada. Para além disso, como observado no acórdão
recorrido, a interposição de pessoas se deu no quadro social e não na titularidade das contas
bancárias fiscalizadas.
Diante das premissas anteriormente fixadas, não há como validar a qualificação da
penalidade em debate, restrita às receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada. Para se afirmar que os depósitos bancários corresponderiam a receitas da
atividade seria necessário que a Fiscalização reunisse outras evidências que vinculassem os
depósitos bancários a clientes da Contribuinte ou tomadores de seus serviços, de modo a
demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de comprovar sua origem no curso do procedimento
fiscal, tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. Já se afirmou que a presunção legal permite que o Fisco promova a
exigência ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
constatação de significativo volume de receitas presumidamente omitidas, ou sua reiteração ao
longo dos períodos fiscalizados, não é suficiente para qualificação da penalidade, pois não
permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou
mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência.
Em tais circunstâncias, resta aplicável a Súmula CARF no 25 (A presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
com respeito à qualificação da penalidade.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722315/2014-20

EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 2566
DF CARF MF
Original